Tribunal: CARF
Processo: 10703.720001/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10703.720001/2016-86
ACÓRDÃO
1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS
LEGAIS.
As instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as
associações que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos, para a regular fruição do benefício da
isenção tributária, devem fazer a prova de que: (i) não remunera, por
qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; (ii) aplicam
integralmente, seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais; e (iii) mantêm escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
A falta de apresentação de documentos que comprovem a destinação dos
recursos e/ou comprovação de despesas, desvirtua sua natureza e os
requisitos necessários ao gozo do benefício fiscal da imunidade e isenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Gustavo de Oliveira Machado, Rafael Taranto Malheiros (substituto[a]
integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Declarou-se suspeito de participar do julgamento o
conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, substituído pelo conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-
59.481, proferido em 28 de Março de 2018, pela 4a Turma da DRJ/REC, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação.
A Equipe Especial de Programação da Coordenação Geral de Programa e Estudos-
COPES-RFB confeccionou no dia 29/agosto/2016 a Notificação Fiscal (e-fls. 2/51), em face do
Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, cujo teor segue abaixo em síntese:
“NOTIFICAÇÃO FISCAL
1) INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e com
base no que dispõe o artigo 32 e parágrafos da Lei n° 9.430/1996, formalizamos a
presente NOTIFICAÇAO FISCAL para fins de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, referente ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), ano-calendário 2011, do contribuinte INSTITUTO LUIZ INACIO LULA
DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ n° 64.725.872/0001-08.
O contribuinte em questão, doravante denominado INSTITUTO, possui natureza
jurídica de associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade
lucrativa, que se rege pelo seu Estatuto Social, com atividade principal classificada
sob o CNAE n° 94.30-8/00 — Atividades de Associações de Defesas de Direitos
Sociais, segundo informações constantes em sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
(...)
Com fundamento em decisão judicial da 13a Vara Federal de Curitiba, Seção
Judiciária do Paraná, exarada em 15/03/2016, em razão da petição do Ministério
Público Federal n° 501107759.2016.4.04.7000/PR, foi deferido o compartilhamento das provas constantes do processo n°
500661729.2016.4.04.7000, busca e apreensão em endereços associados ao ex
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
3
presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA, bem como os conexos (v.g.
501043756.2016.404.7000), com a Receita Federal do Brasil.
Assim, foi compartilhado o conteúdo do HD n° 557/2016, que contém arquivos e
mensagens eletrônicas (emails) relacionados ao cumprimento dos mandados
referentes à 24° Fase da denominada "Operação Lava a Jato", conforme
autorizações judiciais constantes dos processos nos 500661729.2016.4.04.7000,
501043756.2016.404.7000 e conexos.
Aproveitando-se de favor legal, o contribuinte declarou-se na condição de "isento
do IRPJ" e "desobrigado da apuração da CSLL", em sua DIPJ ano-calendário 2011,
conforme regra inscrita no artigo 174 do RIR/1999, abaixo transcrito:
(...)
Conforme regramento disposto no artigo 15 e seus parágrafos 1° e 3°, todos da
Lei n° 9.532/1997:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1° A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subsequente.
§ 3° Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
O parágrafo 3° do artigo 15 da mencionada lei estendeu, à isenção de que se
trata, as disposições relativas à imunidade, contidas no § 2°, alíneas "a" a "e" e §
3° do artigo 12 e dos artigos 13 e 14. Portanto, a partir da Lei n° 9.532/97
(reproduzidas no RIR/1999, como acima transcrito), para fins de gozo da isenção,
as instituições estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
4
f) não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado
exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
É conveniente, nesse ponto, chamar a atenção para uma característica inerente
ao regime jurídico das isenções fiscais: quis o artigo 111, incisos I e II, do Código
Tributário Nacional, que a legislação que tratasse de hipóteses de suspensão ou
de exclusão do crédito tributário e de outorga de isenção fosse interpretada
literalmente, sem possibilidade de extensão da exoneração fiscal a casos
semelhantes, seja por analogia, seja por interpretação extensiva.
Todos os pagamentos mencionados no corpo deste Relatório, com suas datas,
valores e justificativas encontram-se contabilizadas pelo INSTITUTO e detalhados
em planilha apresentada em resposta à intimação desta fiscalização (com exceção
do descrito no item 2.2.32).
2) DESENVOLVIMENTO
2.1) REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
Como já ressaltado parágrafos acima, o INSTITUTO apresentou DIPJ com regime
de isenção de IRPJ e de CSLL, para o ano-calendário 2011. Em razão disso, o
INSTITUTO deve seguir as prescrições contidas nos artigos 170 e 174 do RIR/1999,
em especial a contida no §3°, inciso I do primeiro (artigo 15 e seus parágrafos 1° e
3°, todos da Lei n°9.532/1997), que diz que para o gozo da isenção, as instituições
estão obrigadas a atender ao requisito de não remunerar, por qualquer forma,
seus dirigentes pelos serviços prestados.
Em caso de infringência a esse comando legal, a penalidade é a de suspensão do
regime de isenção, conforme prescreve o artigo 174, §5°, do RIR/1999 (artigos 14
e 15, caput e §3°, da Lei n°9.532/1997).
A conceituação de "dirigente" pode ser retirada da Instrução Normativa SRF n°
113/98.
Conforme prevê o artigo 4° do referido diploma normativo, que, embora
discipline a imunidade de instituições de educação, contém, em face do disposto
no artigo 174, §3°, do RIR/99 (artigo 15 e seus parágrafos 1° e 3°, todos da Lei n°
9.532/1997), comandos e definições que se aplicam também às entidades isentas:
(...)
Então, do §1° do artigo 4° do ato normativo acima referido, retira-se a definição
de dirigente como sendo a pessoa física que exerça cargo ou função de direção,
com competência para adquirir direitos e assumir obrigações em nome da
entidade, interna ou externamente, nos atos e em que a instituição seja parte,
ainda que em conjunto com outra pessoa.
No Estatuto Social do INSTITUTO, verifica-se que:
(...)
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
5
Daí, percebe-se que todos os integrantes da diretoria, incluindo o seu presidente,
tem cargos ou funções de direção, nem que sejam eventuais, em função de faltas
ou impedimentos de outros, ou que sejam em conjunto com outros. São
dirigentes o diretor-presidente e toda a diretoria. Não poderiam, portanto,
receber qualquer forma de remuneração por serviços prestados.
Entretanto, não é o que acontece no INSTITUTO: os diretores LUIZ SOARES DULCI,
CPF n° (...), e CLARA LEVIN ANT, CPF n° (...), receberam remuneração pelos
serviços prestados, estando, inclusive, declarados em DIRF e registrados na
contabilidade como pagamentos a pessoas físicas, em afronta direta aos artigos
12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997.
(...)
2.2) DESVIO DE FINALIDADE
2.2.1) Natureza jurídica do INSTITUTO
Segundo dispõe o artigo 15 da Lei n° 9.532/1997, antes transcrito, consideram-se
isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as
associações civis que prestem serviços para os quais houverem sido instituídas e
os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
Das informações constantes do Estatuto do INSTITUTO, facilmente se constata
que o mesmo não possui caráter filantrópico, recreativo ou científico, nem se
trata de associação civil prestadora de serviços para seus associados. Resta
perquirir se o mesmo possui caráter cultural, de modo a fazer jus ao favor de
isenção fiscal.
O Estatuto do INSTITUTO é omisso quanto às suas finalidades. O artigo 2° do
Estatuto diz que "para cumprimento de suas finalidades o Instituto Lula [...]
poderá desenvolver as seguintes atividades" e segue relacionando essas
atividades (por exemplo: fomentar a preservação da memória nacional, organizar,
promover e participar de campanhas de interesse da comunidade e bem-estar
social, entre outras). Entretanto, em nenhum de seus artigos o Estatuto define
claramente quais são as finalidades do INSTITUTO.
Por meio dos esclarecimentos prestados em resposta ao Termo de Intimação n°
002, assumimos que suas finalidades são aquelas descritas na classificação CNAE
utilizada pelo INSTITUTO: "defesa de direitos sociais". Conforme resposta do
contribuinte: "a finalidade do Instituto Lula é a 'defesa de direitos sociais' e
corresponde ao que consta da descrição da classificação CNAE, Classificação
Nacional de Atividades Econômicas, do IBGE [...]".
Ultrapassada a falta de delimitação dos objetivos sociais do INSTITUTO, a
princípio, ainda de acordo com os esclarecimentos prestados em resposta ao
Termo de Intimação n° 002, o mesmo enquadrar-se-ia na classificação de
instituições de caráter cultural, de defesa de direitos sociais, conforme consta do
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
6
artigo 15 da Lei n° 9.532/1997, mas, pelos argumentos que adiante serão
aduzidos, constata-se que o INSTITUTO, longe de se dedicar a "defesa de direitos
sociais", na verdade é um mero escritório de administração de diversos interesses
particulares, financeiros ou mesmo empresariais do ex-presidente LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA e de terceiros, algumas vezes agindo mesmo como financiador de
despesas pessoais do ex-presidente. A estrutura física e de funcionários do
INSTITUTO, incluindo seus dirigentes e até seu presidente, são utilizados com esse
objetivo, em transgressão direta ao mencionado dispositivo legal.
Com o fim de assentarmos firmemente a diferença entre os interesses da pessoa
jurídica INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ n°
64.725.872/0001-08 e os da pessoa física LUIZ INACIO LULA DA SILVA, CPF n° (...),
podemos evocar a doutrina já clássica de aulo Nader, com apoio em San Tiago
Dantas, ensinando que
(...)
Portanto, é fácil perceber que os interesses do INSTITUTO, associação civil, pessoa
jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, que se rege pelo seu Estatuto
Social, com atividade principal classificada sob o CNAE n° 94.30-8/00 — Atividades
de Associações de Defesas de Direitos Sociais, destinatário de favores fiscais de
isenção de IRPJ e de CSLL previstos pelo artigo 15, § 1°, da Lei n° 9.532/1997, são
diferentes dos interesses da pessoa física do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA, apesar do INSTITUTO levar o nome deste e tê-lo como "presidente de
honra, por tempo indeterminado, seu patrono e inspirador", segundo o artigo 1°,
§3°, do seu Estatuto.
Esses interesses poderiam convergir eventualmente, mas não necessariamente.
Em sua essência, mesmo que convergentes, são diferentes. O INSTITUTO, como
decorre de seu Estatuto, deve praticar atos em "defesa de direitos sociais"
somente. Tudo o que for feito diferente disso configura uma irregularidade e, no
caso, uma ilegalidade, uma infringência, com consequências tributárias, a
dispositivos da Lei n° 9.532/1997.
Ao ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, pessoa física, não é exigível agir
sempre em defesa de direitos sociais": ele pode agir também em interesse
próprio, particular, em troca de retribuições financeiras, como é natural em
qualquer ser humano, e efetivamente assim o faz, como veremos do decorrer do
corpo desta notificação, seja pessoalmente, seja por intermédio de sua empresa
em sociedade com PAULO TARCISO OKAMOTTO, a empresa L.I.L.S Palestras,
Eventos e Publicações Ltda.
O que é vedado pelo ordenamento jurídico, pelo menos no que diz respeito ao
regime de isenções do IRPJ e da CSLL previstas pelo artigo 15, §1°, da Lei n°
9.532/1997, é a utilização do INSTITUTO para satisfação dos interesses
particulares do ex-presidente, de qualquer ordem.
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
7
Ademais, mesmo que algumas aplicações de recursos por parte do INSTITUTO não
estejam direta ou indiretamente relacionadas ao atendimento de interesses
particulares do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, as mesmas não
encontram guarida nos pretensos objetivos sociais do INSTITUTO, de "defesa de
direitos sociais", em violação aos artigos 12, §2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da
Lei n°9.532/1997.
2.2.2) Pagamentos de despesas do contribuinte LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
(...)
3) CONCLUSÃO
Face ao acima exposto, restou demonstrado que, no ano-calendário 2011, o
contribuinte INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ n°
64.725.872/0001-08:
1) Não se enquadrou em nenhuma das entidades elencadas no caput do artigo 15
da Lei n° 9.532/97 para fazer jus ao benefício fiscal de isenção tributária do IRPJ e
da CSLL, funcionando como escritório de administração ou de gerenciamento de
interesses particulares, financeiros e empresariais do ex-presidente LUIZ INACIO
LULA DA SILVA e de seu sócio PAULO TARCISO OKAMOTTO;
2) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
3) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, consoante o disposto nos artigos 12,
§2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997;
4) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "d" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da
data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial.
(...)”.
Posteriormente, a Equipe Especial de Programação da COPES-RFB elaborou a
Representação Fiscal- Suspensão da Isenção Tributária- Ano Calendário 2011, cujo teor segue
abaixo em síntese (e-fls. 2420/2469):
“Sr. Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo:
A presente REPRESENTAÇÃO FISCAL está sendo efetuada em consonância com o
artigo 32 da Lei n° 9.430/96, bem como com as disposições constantes nos artigos
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
8
12 e 15 da Lei n° 9.532/97, visando iniciar procedimento administrativo de
suspensão da isenção tributária da pessoa jurídica INSTITUTO LUIZ INACIO LULA
DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ n° 64.725.872/0001-08, referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ano-
calendário 2011, conforme fatos relatados no Termo de NOTIFICAÇÃO FISCAL
para fins de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, anexado ao processo
administrativo n° 10703.720001/2016-86, no qual foi constatado o seguinte:
1) INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e com
base no que dispõe o artigo 32 e parágrafos da Lei n° 9.430/1996, foi formalizada
NOTIFICAÇÃO FISCAL para fins de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, referente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), ano-calendário 2011, do contribuinte INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA
SILVA, cadastrado sob o CNPJ n° 64.725.872/0001-08, da qual o mesmo tomou
ciência em 30/08/2016.
O contribuinte em questão, doravante denominado INSTITUTO, possui natureza
jurídica de associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade
lucrativa, que se rege pelo seu Estatuto Social, com atividade principal classificada
sob o CNAE n° 94.30-8/00 — Atividades de Associações de Defesas de Direitos
Sociais, segundo informações constantes em sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
(...)
Com fundamento em decisão judicial da 13 Vara Federal de Curitiba, Seção
Judiciária do Paraná, exarada em 15/03/2016, em razão da petição do Ministério
Público Federal n° 501107759.2016.4.04.7000/PR, foi deferido o compartilhamento das provas constantes do processo n°
500661729.2016.4.04.7000, busca e apreensão em endereços associados ao ex-
presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA, bem como os conexos (v.g.
501043756.2016.404.7000), com a Receita Federal do Brasil.
Assim, foi compartilhado o conteúdo do HD n° 557/2016, que contém arquivos e
mensagens eletrônicas (emails) relacionados ao cumprimento dos mandados
referentes à 24' Fase da denominada "Operação Lava a Jato", conforme
autorizações judiciais constantes dos processos nos 500661729.2016.4.04.7000,
501043756.2016.404.7000 e conexos.
Aproveitando-se de favor legal, o contribuinte declarou-se na condição de "isento
do IRPJ" e "desobrigado da apuração da CSLL", em sua DIPJ ano-calendário 2011,
conforme regra inscrita no artigo 174 do RIR/1999, abaixo transcrito:
(...)
O parágrafo 3° do artigo 15 da mencionada lei estendeu, à isenção de que se
trata, as disposições relativas à imunidade, contidas no § 2°, alíneas "a" a "e" e §
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
9
3° do artigo 12 e dos artigos 13 e 14. Portanto, a partir da Lei n° 9.532/97
(reproduzidas no RIR/1999, como acima transcrito), para fins de gozo da isenção,
as instituições estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
(...)
É conveniente, nesse ponto, chamar a atenção para uma característica inerente
ao regime jurídico das isenções fiscais: quis o artigo 111, incisos I e II, do Código
Tributário Nacional, que a legislação que tratasse de hipóteses de suspensão ou
de exclusão do crédito tributário e de outorga de isenção fosse interpretada
literalmente, sem possibilidade de extensão da exoneração fiscal a casos
semelhantes, seja por analogia, seja por interpretação extensiva.
Todos os pagamentos mencionados no corpo deste Relatório, com suas datas,
valores e justificativas encontram-se contabilizadas pelo INSTITUTO e detalhados
em planilha apresentada em resposta à intimação desta fiscalização (com exceção
do descrito no item 2.2.32).
2) DESENVOLVIMENTO
2.1) REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
Como já ressaltado parágrafos acima, o INSTITUTO apresentou DIPJ com regime
de isenção de IRPJ e de CSLL, para o ano-calendário 2011. Em razão disso, o
INSTITUTO deve seguir as prescrições contidas nos artigos 170 e 174 do RIR/1999,
em especial a contida no §3°, inciso I do primeiro (artigo 15 e seus parágrafos 1° e
3°, todos da Lei n° 9.532/1997), que diz que para o gozo da isenção, as instituições
estão obrigadas a atender ao requisito de não remunerar, por qualquer forma,
seus dirigentes pelos serviços prestados.
Em caso de infringência a esse comando legal, a penalidade é a de suspensão do
regime de isenção, conforme prescreve o artigo 174, §5°, do RIR/1999 (artigos 14
e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997).
A conceituação de "dirigente" pode ser retirada da Instrução Normativa SRF n°
113/98.
Conforme prevê o artigo 4° do referido diploma normativo, que, embora
discipline a imunidade de instituições de educação, contém, em face do disposto
no artigo 174, §3°, do RIR/99 (artigo 15 e seus parágrafos 1° e 3°, todos da Lei n°
9.532/1997), comandos e definições que se aplicam também às entidades isentas:
(...)
Então, do §1° do artigo 4° do ato normativo acima referido, retira-se a definição
de dirigente como sendo a pessoa física que exerça cargo ou função de direção,
com competência para adquirir direitos e assumir obrigações em nome da
entidade, interna ou externamente, nos atos em que a instituição seja parte,
ainda que em conjunto com outra pessoa.
No Estatuto Social do INSTITUTO, verifica-se que:
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
10
a) artigo 13, inciso I, alínea d: compete ao diretor-presidente assinar, sempre em
conjunto com o diretor designado pela diretoria, ou, na falta deste, com seu
substituto ou procurador, documentos relativos ao patrimônio do INSTITUTO,
inclusive obrigações pecuniárias, reais ou cambiais;
b) artigo 13, inciso I, alínea e: compete ao diretor-presidente constituir
procuradores, conjuntamente com o diretor designado pela diretoria para
representar o INSTITUTO nas cláusulas ad judicia e ad negotia;
c) artigo 13, inciso II: é facultado aos diretores delegar, conjuntamente por
quaisquer dois diretores, por procuração, as atividades desenvolvidas pela
diretoria, incluindo a assinatura de convênios e de contratos com outras
entidades;
d) artigo 14: a contratação de obrigações pelo INSTITUTO dependerá sempre de
ato assinado, conjuntamente, pelo diretor-presidente e pelo diretor designado
pela diretoria.
Em resposta ao requisitado no item 4 do Termo de Início de Diligência Fiscal, o
INSTITUTO informou que os dirigentes havidos no ano-calendário 2011 foram os
seguintes:
(...)
Daí, percebe-se que todos os integrantes da diretoria, incluindo o seu presidente,
tem cargos ou funções de direção, nem que sejam eventuais, em função de faltas
ou impedimentos de outros, ou que sejam em conjunto com outros. São
dirigentes o diretor-presidente e toda a diretoria. Não poderiam, portanto,
receber qualquer forma de remuneração por serviços prestados.
Entretanto, não é o que acontece no INSTITUTO: os diretores LUIZ SOARES DULCI,
CPF n° (...), e CLARA LEVIN ANT, CPF n° (...), receberam remuneração pelos
serviços prestados, estando, inclusive, declarados em DIRF e registrados na
contabilidade como pagamentos a pessoas físicas, em afronta direta aos artigos
12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n°9.532/1997.
(...)
2.2) DESVIO DE FINALIDADE
2.2.1) Natureza jurídica do INSTITUTO
Segundo dispõe o artigo 15 da Lei n° 9.532/1997, antes transcrito, consideram-se
isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as
associações civis que prestem serviços para os quais houverem sido instituídas e
os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
Das informações constantes do Estatuto do INSTITUTO, facilmente se constata
que o mesmo não possui caráter filantrópico, recreativo ou científico, nem se
trata de associação civil prestadora de serviços para seus associados. Resta
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
11
perquirir se o mesmo possui caráter cultural, de modo a fazer jus ao favor de
isenção fiscal.
O Estatuto do INSTITUTO é omisso quanto às suas finalidades. O artigo 2° do
Estatuto diz que "para cumprimento de suas finalidades o Instituto Lula [...1
poderá desenvolver as seguintes atividades" e segue relacionando essas
atividades (por exemplo: fomentar a preservação da memória nacional, organizar,
promover e participar de campanhas de interesse da comunidade e bem-estar
social, entre outras). Entretanto, em nenhum de seus artigos o Estatuto define
claramente quais são as finalidades do INSTITUTO.
Por meio dos esclarecimentos prestados em resposta ao Termo de Intimação n°
002, assumimos que suas finalidades são aquelas descritas na classificação CNAE
utilizada pelo INSTITUTO: "defesa de direitos sociais". Conforme resposta do
contribuinte: "a finalidade do Instituto Lula é a 'defesa de direitos sociais' e
corresponde ao que consta da descrição da classificação CNAE, Classificação
Nacional de Atividades Econômicas, do IBGE [...]".
Ultrapassada a falta de delimitação dos objetivos sociais do INSTITUTO, a
princípio, ainda de acordo com os esclarecimentos prestados em resposta ao
Termo de Intimação n° 002, o mesmo enquadrar-se-ia na classificação de
instituições de caráter cultural, de defesa de direitos sociais, conforme consta do
artigo 15 da Lei n° 9.532/1997, mas, pelos argumentos que adiante serão
aduzidos, constata-se que o INSTITUTO, longe de se dedicar a "defesa de direitos
sociais", na verdade é um mero escritório de administração de diversos interesses
particulares, financeiros ou mesmo empresariais do ex-presidente LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA e de terceiros, algumas vezes agindo mesmo como financiador de
despesas pessoais do ex-presidente. A estrutura física e de funcionários do
INSTITUTO, incluindo seus dirigentes e até seu presidente, são utilizados com esse
objetivo, em transgressão direta ao mencionado dispositivo legal.
(...)
Portanto, é fácil perceber que os interesses do INSTITUTO, associação civil, pessoa
jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, que se rege pelo seu Estatuto
Social, com atividade principal classificada sob o CNAE n° 94.30-8/00 — Atividades
de Associações de Defesas de Direitos Sociais, destinatário de favores fiscais de
isenção de IRPJ e de CSLL previstos pelo artigo 15, § 1°, da Lei n° 9.532/1997, são
diferentes dos interesses da pessoa física do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA, apesar do INSTITUTO levar o nome deste e tê-lo como "presidente de
honra, por tempo indeterminado, seu patrono e inspirador", segundo o artigo 1°,
§3°, do seu Estatuto.
Esses interesses poderiam convergir eventualmente, mas não necessariamente.
Em sua essência, mesmo que convergentes, são diferentes. O INSTITUTO, como
decorre de seu Estatuto, deve praticar atos em "defesa de direitos sociais"
somente. Tudo o que for feito diferente disso configura uma irregularidade e, no
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
12
caso, uma ilegalidade, uma infringência, com consequências tributárias, a
dispositivos da Lei n° 9.532/1997.
Ao ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, pessoa física, não é exigível agir
sempre em "defesa de direitos sociais": ele pode agir também em interesse
próprio, particular, em troca de retribuições financeiras, como é natural em
qualquer ser humano, e efetivamente assim o faz, como veremos do decorrer do
corpo desta notificação, seja pessoalmente, seja por intermédio de sua empresa
em sociedade com PAULO TARCISO OKAMOTTO, a empresa L.I.L.S Palestras,
Eventos e Publicações Ltda.
O que é vedado pelo ordenamento jurídico, pelo menos no que diz respeito ao
regime de isenções do IRPJ e da CSLL previstas pelo artigo 15, §1°, da Lei
n°9.532/1997, é a utilização do INSTITUTO para satisfação dos interesses
particulares do ex-presidente, de qualquer ordem.
Ademais, mesmo que algumas aplicações de recursos por parte do INSTITUTO não
estejam direta ou indiretamente relacionadas ao atendimento de interesses
particulares do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, as mesmas não
encontram guarida nos pretensos objetivos sociais do INSTITUTO, de "defesa de
direitos sociais", em violação aos artigos 12, §2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da
Lei n°9.532/1997.
(...)
A confusão é tamanha que o próprio presidente do INSTITUTO participa das
tratativas acerca dos contratos de prestação de serviços da empresa do ex-
presidente, da qual ele próprio faz parte do quadro societário, utilizando a
estrutura do INSTITUTO. Em última análise, o contribuinte PAULO TARCISO
OKAMOTTO, na qualidade de presidente do INSTITUTO, não deixa de estar
cuidando também dos próprios interesses financeiros, visto que é sócio do ex-
presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA na empresa L.1.L.S Palestras, Eventos e
Publicações Ltda.
(...)
Outro exemplo da total confusão entre os interesses pessoais do ex-presidente
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e os interesses do INSTITUTO. Pelo teor da
mensagem, fica nítida a utilização da estrutura do INSTITUTO como administrador
dos interesses pessoais do ex-presidente, com funcionários do INSTITUTO
tratando de contratos de prestação de serviços entre a empresa do ex-presidente
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, L.I.L.S Palestras, Eventos e Publicações Ltda, e a
construtora Camargo Corrêa, em transgressão aos artigos 12, §2°, alínea "b" e 15,
caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997.
Não deveria interessar ao INSTITUTO, que usufrui de favores fiscais de isenções
tributárias, pessoa jurídica privada que se diz de defesa de direitos sociais, distinta
da pessoa física do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, o teor de minutas
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
13
de contrato que este celebre ou deixe de celebrar em consonância com seus
exclusivos interesses.
(...)
3) CONCLUSÃO
Face ao acima exposto, restou demonstrado que, no ano-calendário 2011, o
contribuinte INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ n°
64.725.872/0001-08:
1) Não se enquadrou em nenhuma das entidades elencadas no caput do artigo 15
da Lei n° 9.532/97 para fazer jus ao benefício fiscal de isenção tributária do IRPJ e
da CSLL, funcionando como escritório de administração ou de gerenciamento de
interesses particulares, financeiros e empresariais do ex-presidente LUIZ INACIO
LULA DA SILVA e de seu sócio PAULO TARCISO OKAMOTTO;
2) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
3) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, consoante o disposto nos artigos 12,
§2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997;
4) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "d" e 15, caput e §3°, da Lei
n°9.532/1997, de conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da
data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial.
Portanto, nos termos do artigo 32, §2°, da Lei n° 9.430/1996, o contribuinte acima
identificado foi cientificado da NOTIFICAÇÃO FISCAL de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO
em 30/08/2016 e foi alertado de que poderia, no prazo de trinta dias, a contar da
data da ciência da notificação, apresentar as alegações e os elementos de prova
que entendesse necessários na Delegacia Especial da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo, localizada na Rua Luís Coelho, 197, 12°
andar, Consolação, São Paulo — SP, CEP 01309-001.
O contribuinte também foi cientificado de que se não houvesse sua manifestação
no prazo mencionado ou no caso de improcedência de suas alegações, seria
expedido Ato Declaratório Suspensivo da Isenção, consoante o disposto no artigo
32, parágrafos 3° e 4°, da Lei n° 9.430/1996, combinado com o artigo 15, § 3°, da
Lei n°9.532/1997.
(...)
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
14
Diante do exposto, formalizamos a presente REPRESENTAÇÃO FISCAL de
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, relativa ao ano-calendário de 2011, para os fins
previstos no art. 32 da Lei n° 9.430/96.
(...)”.

Da Manifestação sobre a Notificação

Afirmou o Contribuinte que a fiscalização pretende com o processo administrativo
suspender a isenção tributária garantida legalmente ao "Instituto Lula", em virtude de suposto
"desvio de finalidade", bem como de suposto desrespeito das exigências legais para o gozo da
isenção.
Aduziu que as irregularidades não existiram e que não houve qualquer desembolso
do Instituto Lula que não tenha tido relação com suas atividades institucionais, especialmente que
tenha tido por propósito a concessão de benefícios à pessoa do ex-presidente ou a seus familiares,
o que a fiscalização queria achar, mas, para a sua frustração, não encontrou.
Alegou que toda a investigação, o modo como ela se deu e as acusações
inconsistentes de "desvio de finalidade" encontradas na notificação são, na verdade, produto da
falta de serenidade e isenção com que a "Operação Lava Jato", com a qual este processo
administrativo está sendo compartilhado, tem sido conduzida.
Asseverou que a atuação constituiu desvio de finalidade, uma vez que contrariou
expressamente o princípio da razoabilidade, o princípio da impessoalidade, o dever de adequação
entre meios e fins, previstos no art. 2o, caput, e nos incisos I, II e VI na Lei n° 9.784/1999 e, ainda,
os princípios contábeis da relevância e materialidade.
Pontuou que é gravíssima a quebra do sigilo legal deste processo.
Ressaltou que o ex-presidente Lula não se beneficiou, direta ou indiretamente, do
instituto que leva o seu nome, especialmente dos recursos que a instituição movimentou, não
havendo, ainda, na notificação, qualquer indicação específica de irregularidade cometida pelo
presidente da entidade, Paulo Tarciso Okamotto.
Esclareceu que as despesas são os gastos e desembolsos financeiros necessários à
realização das atividades da entidade contábil, o que impõe às autoridades tributárias, no
exercício da fiscalização, o dever de cotejar as despesas com os atos constitutivos da entidade
fiscalizada (neste caso, os Estatutos Sociais) antes de glosá-las.
Salientou que todas as despesas glosadas foram incorridas para a realização de
atividades previstas nos estatutos sociais, sendo legítimo o seu custeio pelo Instituto Lula e
inexistindo o desvio de finalidade mencionado na notificação.
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
15
Frisou que nada há de irregular, portanto, quanto aos pagamentos questionados
pela fiscalização.
Ponderou que nenhuma das acusações contidas na notificação é procedente, que
inexiste o "desvio de finalidade" do Instituto Lula, instituição que tem natureza cultural, voltada
para a produção, divulgação e gestão de conteúdo ligado à defesa dos direitos sociais, à
preservação da memória, das ações, das ideias e dos valores defendidos pelo ex-presidente.
Goste-se ou não da figura de Lula, não se lhe pode negar a condição de personagem histórico, sua
proeminência internacional e o caráter cultural da preservação de sua memória e da divulgação de
seu legado.
Elucidou que:
- inexistiu o desvio de finalidade do Instituto Lula, instituição que tem natureza
cultural, voltada para a produção, divulgação e gestão de conteúdo ligado à defesa dos direitos
sociais, à preservação da memória, das ações, das ideias e dos valores defendidos pelo ex-
presidente
- nenhum dos recursos do Instituto Lula foi aplicado fora de suas atividades
institucionais, especialmente em benefício da pessoa do ex-presidente, de seus familiares ou de
seus companheiros;
- que a remuneração de diretores estatutários já era admitida pelo CARF e passou a
ser expressamente admitida pela legislação e que os pagamentos efetuados aos administradores
do Instituto obedeceram rigorosamente aos limites legais;
- que todas as receitas e despesas do Instituto Lula estão escrituradas de acordo
com as exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade e suportadas por documentação
idônea.
Pleiteou que seja pronunciada a improcedência das acusações da notificação, bem
como que seja mantida na íntegra as isenções do Instituto.

Da Análise das Alegações

A Equipe Especial de Programação da COPES- RFB confeccionou no dia
10/outubro/2016 a análise das alegações apresentadas pelo Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, cujo
teor segue abaixo em síntese (e-fls. 3.327/3.372):
“ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
(...)
1) DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
16
Terminado o mandato presidencial e com a reputação e prestígios próprios de um
ex presidente da República, o contribuinte LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA continuou
as atividades políticas por meio de duas pessoas jurídicas distintas: a L.1.L.S.
PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA., cadastrado sob o CNPJ n°
13.427.330/0001-00, sociedade empresarial, cujo sócio majoritário é o ex-
presidente e que visa proporcionar lucros por meio de palestras remuneradas
sobre política em geral; e uma pessoa jurídica não-empresarial, hoje denominada
INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, já qualificada, que tem como objetivo
promover o desenvolvimento de políticas sociais sem qualquer finalidade de
obter lucros com essa atividade. Note-se que ambas as pessoas jurídicas tratam
de atividades assemelhadas, qual seja, o debate democrático sobre políticas
públicas.
Basicamente, a diferença entre essas pessoas jurídicas é que a L.I.L.S. PALESTRAS,
EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. foi criada com uma finalidade empresarial que a
possibilita distribuir lucros ao contribuinte LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA pelas
palestras remuneradas, enquanto que o INSTITUTO foi constituído como uma
associação sem fins lucrativos e, nessa qualidade, faria jus ao benefício fiscal da
isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL).
(...)
Dessa forma, a suspensão da isenção do INSTITUTO, por desvio de finalidade, por
não aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento
dos seus objetivos sociais, consoante o disposto nos artigos 12, §2°, alínea "h" e
15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997, também impõem-se em razão da
indissociável e concomitante sobreposição de recursos humanos e materiais
empregados indiscriminadamente na sociedade empresarial e na associação sem
fins lucrativos.
Estão tão entrelaçadas as atividades operacionais de ambas as pessoas jurídicas,
que se torna forçoso concluir que a separação entre a sociedade empresarial
L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA e a associação INSTITUTO LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA é de natureza meramente formal, porque, devido ao
intenso compartilhamento de recursos materiais e humanos entre ambas sem
qualquer referência a critérios de rateio, combinado com a estreita vinculação das
atividades operacionais das duas pessoas jurídicas, conforme informado pela
própria peça de alegações do INSTITUTO, pode-se considerar que a sociedade
empresarial L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA e a associação sem
fins lucrativos INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA funcionam, na prática, como
se fossem uma única pessoa jurídica.
(...)
3) DA CONCLUSÃO
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
17
De todo o exposto, sem desconsiderar as demais infrações, surge como principal
elemento motivador da suspensão da isenção a confusão operacional e, por
decorrência, a patrimonial entre o INSTITUTO e a empresa de palestras do ex-
presidente L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA, onde os interesses
particulares do ex-presidente LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA se misturam com os
interesses da entidade isenta, não sendo diferenciados em sua gestão.
Diversas são as provas apresentadas, seja na forma de documentos, seja na forma
de mensagens eletrônicas, que comprovam cabalmente a confusão operacional e
o desvio de finalidade.
Há claro esforço no sentido de dar outro destino à personalidade jurídica do
INSTITUTO com seu uso indevido, visto que o ex-presidente LUÍS INÁCIO LULA DA
SILVA tem sua personalidade distinta da personalidade do INSTITUTO sob ótica
jurídico-tributária.
A confusão operacional e, por decorrência, a patrimonial traz a impossibilidade de
se reconhecer a imputabilidade de determinados atos a uma pessoa ou a outra,
afrontando a legislação vigente aplicável a entidades isentas, pois, para fins de
obtenção de isenção tributária, o INSTITUTO deve demonstrar cabalmente que
seguiu todos os requisitos legais para a fruição do benefício, no caso, aplicar
integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus
objetivos sociais. Em caso contrário, o que aconteceu no presente processo, há
transgressão aos artigos 12, §2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n°9.532/1997.
Na forma como estão entrelaçadas as atividades do INSTITUTO e da sociedade
empresária L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA, é impossível para
a Administração Tributária aferir o cumprimento dos requisitos legais para o gozo
do benefício fiscal de isenção, em função dos mesmos recursos humanos e
materiais estarem sendo empregados concomitantemente nas atividades
empresariais e nas atividades sem fins lucrativos sem qualquer critério de rateio,
inclusive no mesmo evento, como o próprio contribuinte descreve no corpo de
suas alegações.
A separação entre a sociedade empresarial L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E
PUBLICAÇÕES LTDA e a associação INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA é de
natureza meramente formal, porque, devido ao intenso compartilhamento de
recursos materiais e humanos entre ambas sem qualquer referência a critérios de
rateio, combinado com a estreita vinculação das atividades operacionais das duas
pessoas jurídicas, conforme informado pela própria peça de alegações do
INSTITUTO, pode-se considerar que a sociedade empresarial L.I.L.S. PALESTRAS,
EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA e a associação sem fins lucrativos INSTITUTO LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA funcionam, na prática, como se fossem uma única pessoa
jurídica, o que macula o caput do artigo 15 da Lei n°9.532/97.
O INSTITUTO não apresentou qualquer contestação no que diz respeito às
acusações de irregularidades que ensejariam a suspensão de isenção
apresentadas com base nas mensagens eletrônicas constantes da mídia
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
18
apreendida por ocasião da 24' fase da operação "Lava a Jato", sendo, portanto,
consideradas não questionadas e com presunção de veracidade.
Além disso, quando da análise das alegações do INSTITUTO relativas ao
pagamento das despesas fora do propósito social da entidade, individualmente
consideradas, reunidas no item 2.1 desta, várias foram as constatações de
violação aos artigos 12, §2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997.
Com exceção do item 03, tendo em vista as disposições da Lei n° 8.394/1991 e a
previsão estatutária de guarda do acervo presidencial, assiste razão ao
INSTITUTO, com as ressalvas destacadas no item.
Quanto ao pedido de produção de provas, o mesmo merece ser indeferido pelas
razões expostas no item 2.2.
Quanto à obrigação de conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas
receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial, o
INSTITUTO transgrediu os artigos 12, 2°, alínea "d" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, por falta de apresentação da documentação composta por contratos
de prestação de serviços solicitados no item 6 do Termo de Intimação Fiscal n°
001.
Quanto à obrigação de não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos
serviços prestados, o INSTITUTO transgrediu os artigos 12, §2°, alínea "a" e 15,
caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997, por remunerar o dirigente LUIZ SOARES DULCI,
CPF n° (...), no montante de R$ R$ 15.659,95, e a dirigente CLARA LEVIN ANT, CPF
n° (...), no valor de R$ 131.218,63, ambos no ano-calendário 2011.
(...)”.

Despacho Decisório

A Delegada da DERAT- São Paulo proferiu no dia 10/outubro/2016 o despacho
decisório (e-fls. 3373/3374), cujo teor segue abaixo em síntese:
“(...)
Considerando as razões de fato e de direito apresentadas, tanto pelo sujeito
passivo, como os subsídios apresentados pela fiscalização, no âmbito do presente
procedimento de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ao qual não há
nada mais a acrescentar, visto que contém todos os elementos fáticos e de direito
que foram necessários à apreciação da matéria e que foi apresentada de forma
didática, racional e de fácil compreensão, enfim, que resultou num trabalho
escorreito,
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
19
DECIDO
Com base no artigo 32, § 3°, combinado com § 10°, do mesmo artigo, ambos da
Lei n° 9.430/1996, pelas seguintes transgressões:
1. Não se enquadrou em nenhuma das entidades elencadas no caput do artigo 15
da Lei n° 9.532/97 para fazer jus ao benefício fiscal de isenção tributária do IRPJ e
da CSLL;
2 Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
3 Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, consoante o disposto nos artigos 12,
§2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997;
4 Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "d" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da
data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial.
suspender a isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do sujeito passivo acima qualificado,
relativamente ao ano-calendário 2011.
(..)”.

Ato Declaratório Executivo n°. 161 de 10 de Outubro de 2016

A Delegada da Receita Federal do Brasil confeccionou o Ato Declaratório Executivo
n°. 161, de 10 de Outubro de 2016, cujo teor segue abaixo (e-fl. 3.375):
“Ato Declaratório Executivo n° 161 de 10 de outubro de 2016
Suspender a isenção tributária do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do contribuinte INSTITUTO LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA, CNPJ n° 64.725.872/0001-08, ano-calendário 2011.
A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
EM SÃO PAULO, no uso da atribuição que lhe confere os artigos 226 e 305, do
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Podaria MF n°
203/2012, tendo em vista o disposto no artigo 32, § 3°, combinado com § 10°, do
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
20
mesmo artigo, ambos da Lei n° 9.430/1996, e o constante do processo n°
10703.720001/2016-86, RESOLVE:
Art. 1° Suspender a isenção tributária do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido do contribuinte INSTITUTO LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ n° 64.725.872/0001-08,
relativamente ao ano-calendário 2011.
Art. 2° Este Ato Declaratório Executivo produz efeitos desde a ciência do
contribuinte.
(...)”.

Da Impugnação do Instituto Luiz Inácio

Alegou o Contribuinte que o processo administrativo padeceu de três nulidades
insanáveis, a primeira no que diz desrespeito às garantias constitucionais da ampla defesa,
notadamente ao direito à produção de provas.
Frisou que requereu a produção de prova testemunhal para demonstrar por meio
de pessoas não envolvidas no processo fiscalizatório, a regularidade e o caráter cultural (no
sentido de documentação histórica) de suas atividades.
Pontou que pleiteou a produção de prova pericial contábil, a fim de demonstrar que
sua escrituração atende a todas as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive no que diz
respeito ao suporte por documentos.
Salientou que os referidos pedidos de prova foram simplesmente ignorados no Ato
Declaratório e que a impugnante tinha o direito de produzir as provas que foram pleiteadas e que
o indeferimento foi ilegal, violando o direito a garantia à ampla defesa.
Apontou que a segunda nulidade processual, diz respeito ao próprio processo
decisório, que violou as garantias constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e,
ainda, o dever legal de fundamentação da decisão.
Noticiou que o Despacho Decisório que levou à adoção do Ato Declaratório não está
datado e sua fundamentação evidência de que a autoridade tributária não apreciou o conteúdo do
processo.
Ressaltou que a confusão operacional e patrimonial é autêntica novidade no
processo administrativo, não tendo sido demonstrada nem nas justificativas contidas na réplica,
nem, tampouco comprovada por qualquer meio à disposição da fiscalização.
Esclareceu que as atividades do Instituto Lula sempre foram diferentes e, inclusive,
preponderantes em relação às palestras realizadas ao abrigo da L.I.L.S., não havendo fruição
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
21
indevida de isenção fiscal para a promoção de atividades empresariais, muito menos a infundada
"confusão operacional e patrimonial" alegada pela fiscalização.
Elucidou que o Instituto demonstrou que o artigo 2° do estatuto contemplou uma
série de atividades, das quais se extrai, sem qualquer esforço, o caráter cultural da entidade,
especialmente no que diz respeito à preservação da memória do ex-presidente Lula, da sua
história pessoal(que ainda continua), dos seus ideais, das suas experiências e do seu acervo
presidencial, material expressamente declarado, por lei, como integrante do patrimônio cultural
brasileiro, sobre o qual a mesma lei impõe autêntico tombamento.
Asseverou que no ano de 2013, a lei 9.532/1997 justamente aquela que o Instituto
Lula está sendo acusado de infringir passou a permitir expressamente a remuneração dos
diretores em suas atividades executivas.
Afirmou que a Lei n 12.868/2013 incluiu na Lei n° 9.532/1997 os parágrafos 4°, 5° e
6° de seu art. 12 que passaram a autorizar, expressamente, a remuneração de diretores
estatutários, desde que respeitadas certas condições e que as mesmas foram devidamente
respeitadas pelo Instituto Lula.
Destacou que os diretores Clara Levin Ant e Luiz Soares Dulci não têm qualquer
vínculo familiar com os demais membros da diretoria ou, especialmente, com a pessoa do ex-
presidente Lula e que a remuneração paga a esses diretores (ainda que por serviços outros, que
não, efetivamente, o exercício do cargo de diretor) ficou bem abaixo do permitido pela legislação.
Ponderou que todas as despesas glosadas na notificação guardam relação com pelo
menos um dos incisos do art. 2° do Estatuto Social deste Instituto, o que demonstra que o "desvio
de finalidade", ou na aplicação de recursos, só é alegado porque a premissa de raciocínio da
fiscalização é incorreta.
Por fim, destacou que o Instituto Lula concluiu não cometeu qualquer das
irregularidades mencionadas no Despacho Decisório o que levou à expedição do Ato Declaratório,
pleiteou assim, que seja anulado o processo de modo preliminar, ou, que seja reformado
integralmente o Despacho Decisório, bem como que seja desfeito o Ato Declaratório impugnado,
para que sejam mantidas as isenções fiscais suspensas do Instituto.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-59.481- DRJ/REC

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
3568/3623).
Inconformado com a decisão da DRJ, o Instituto Luiz Inácio Lula da Silva interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 3631/3688), cujo teor segue em síntese abaixo:
Ilmo. Sr. Delegado de Julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
22
Processo Administrativo n° 10703.720001/2016-86
INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, associação com sede em São Paulo- SP, na
Rua Pouso Alegre, n° 21, Vila Monumento, CEP 04261-030, inscrito no CNPJ sob n°
64.725.872/0001-08, por seu advogado, nos autos do processo administrativo de
suspensão de isenção tributária em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença
de V. Sa., no prazo legal, com fundamento no art. 33 do Decreto n' 70.235/72,
apresentar seu RECURSO VOLUNTÁRIO, não se conformando com a r. decisão de
primeiro grau, que acolheu apenas em parte sua impugnação ao auto de infração,
vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., no prazo legal, com fundamento no
art. 33 do Decreto n° 70.235/72, apresentar seu RECURSO VOLUNTÁRIO, na forma
das razões anexas, requerendo seu recebimento com efeito suspensivo e a
remessa dos autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
julgamento.
Protesta o recorrente, desde logo, pelo direito de realizar sustentação oral e pelo
provimento do recurso.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 9 de maio de 2018
(...)
RECORRENTES: INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, L.I.L.S. PALESTRAS,
EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
RECORRIDA: FAZENDA NACIONAL
Razões do Recurso Voluntário
Senhores Conselheiros:
Merece reforma a r. decisão da 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife, que manteve a suspensão da isenção fiscal do
recorrente, que comprovou à saciedade a observância de todos os requisitos
legais para a manutenção de suas isenções fiscais.
A fiscalização de que trata a autuação aqui discutida foi iniciada no âmbito da
Operação Lava Jato, o que, certamente, gerou pressão exagerada e indevida sobre
os senhores Auditores Fiscais, que conduziram o processo fiscalizatório, e,
também, sobre os senhores julgadores de primeiro grau.
Em “condições normais de temperatura e pressão” certamente a isenção fiscal do
recorrente teria sido mantida, especialmente em razão da manifesta
desproporção entre o volume de recursos movimentados pela entidade e as
diminutas irregularidades supostamente praticadas, as quais não atingem sequer
3% de seus recursos.
Versa este processo administrativo sobre a suspensão da isenção tributária
garantida legalmente ao “Instituto Lula”, em virtude de suposto “desvio de
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
23
finalidade”, bem como de suposto desrespeito das exigências legais para o gozo
da isenção.
Ocorre que, conforme já exaustivamente comprovado neste processo, tais
irregularidades não existem, não havendo qualquer desembolso do Instituto Lula
que não tenha tido relação com suas atividades institucionais, especialmente que
tenha tido por propósito a concessão de benefícios à pessoa do ex presidente ou
a seus familiares, o que a fiscalização queria achar, mas, para a sua frustração,
não encontrou.
Toda a investigação, o modo como ela se deu e as acusações inconsistentes de
“desvio de finalidade” encontradas na notificação são, na verdade, produto da
falta de serenidade e isenção com que a “Operação Lava Jato” tem sido
conduzida.
Essa falta de serenidade e isenção, confirmada pela sede exacerbada de levar o
ex-presidente à prisão a qualquer custo, levou ao lançamento de acusações
generalizadas e infundadas contra várias pessoas e entidades, inclusive o Instituto
Lula, o que colide com o princípio da razoabilidade, que, por comando legal, deve
nortear toda a ação da administração.
Um bom exemplo dessa atuação irrazoável e da falta de lucidez com que o caso
está sendo tratado se extrai da glosa da “vultosa” despesa de R$62,65 (item
2.2.18.1 da notificação), o que comprova que os senhores Auditores Fiscais
precisaram descer às minúcias para encontrar “irregularidades” que sabiam
inexistir, certamente como medida de autoproteção.
Tal atuação – ela sim – constitui desvio de finalidade, uma vez que contraria
expressamente o já citado princípio da razoabilidade, o princípio da
impessoalidade (não se pode direcionar a atividade administrativa nem para
beneficiar, nem para prejudicar alguém), o dever de adequação entre meios e
fins, previstos no art. 2', caput, e nos incisos I, II e VI na Lei n' 9.784/1999 e, ainda,
os princípios contábeis da relevância e materialidade, dos quais se irá tratar mais
adiante.
Some-se a isso a gravíssima quebra do sigilo legal deste processo, já que a notícia
acerca de sua existência foi noticiada pela imprensa um dia antes de o recorrente
ter sido notificado acerca da suspensão de sua isenção fiscal.
É inexplicável que um processo de cunho sigiloso, por imposição legal, tenha
chegado ao conhecimento da imprensa antes mesmo da entrega formal da
notificação ao Instituto Lula, o que leva à crença, quase certeza, de que todo o
processado foi, na verdade, um jogo viciado, de cartas marcadas, destinado
apenas a dar satisfação/suporte à sanha acusatória da já citada operação.
Seja como for, o Instituto Lula rechaça com veemência as acusações contidas
nestes autos e demonstrará, mais uma vez, a improcedência de cada qual.
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
24
Antes disso, porém, convém suscitar uma questão preliminar e discutir algumas
questões jurídicas de cunho geral, importantes para o enfrentamento das
questões específicas.
PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA DA ISENÇÃO.
O presente processo administrativo fiscal padece de nulidade insanável, por falta
de fundamentação da decisão suspensiva da isenção.
O processo de suspensão da isenção segue regramentos previstos em três
diplomas distintos, o Decreto 70.235/1972, a Lei n° 9.430/1996, a Lei n°
9.532/1997 e a Lei n° 9.784/1999.
O Decreto n° 70.235/1972, que disciplina o processo administrativo fiscal no
âmbito da Administração Tributária Federal, assim dispõe sobre o julgamento:
(...)
A Lei n° 9.430/1996, que disciplina a suspensão da imunidade, também aplicável à
suspensão da isenção, prevê um procedimento aparentemente sucinto para a
suspensão:
(...)
A Lei n° 9.532/1997 se limita a determinar, para a suspensão da isenção, o mesmo
procedimento aplicável à suspensão de imunidade:
(...)
Já a Lei n° 9.784/1999, aplicável a todo e qualquer processo administrativo no
âmbito da Administração Federal, assim dispõe:
(...)
Tais disposições são uma consequência lógica das garantias constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, já que é pressuposto
básico do Estado Democrático de Direito que qualquer pessoa punida pelo poder
estatal conheça as razões de sua punição.
Tais garantias, porém, foram aqui desrespeitadas pela Receita Federal, que
adotou um procedimento bizarro, segundo o qual o fiscal que lavrou a notificação
para início do processo de suspensão da isenção foi juiz e revisor do seu próprio
ato, incompatível com qualquer noção de devido processo.
Após a notificação e a apresentação da manifestação do ora recorrente, deveriam
ter sido produzidas as provas por ele requeridas e, em seguida, deveria ter sido
proferida a decisão administrativa FUNDAMENTADA pela Sra. Delegada
competente, sendo este, precisamente, o rito previsto no art. 32 da Lei no
9.430/1997, que disciplina o processo de suspensão da isenção.
Para a surpresa do impugnante, porém, em lugar de sua manifestação seguir
diretamente para a apreciação da autoridade competente, foi ela objeto de
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
25
autêntica réplica, elaborada pelos mesmos Auditores Fiscais que confeccionaram
a notificação e que, em seguida, acabou se convertendo, por remissão, em
“razões de decidir”.
Tal intervenção não está prevista em lei e, por si só, constitui nova quebra das
garantias da ampla defesa e do devido processo legal, já que viola o direito do
contribuinte acusado de falar por último.
Segundo já decidiu o STF, “o direito de a defesa falar por último é imperativo e
decorre do próprio sistema” e a inversão na ordem acarreta prejuízo à plenitude
de defesa1.
Ainda, porém, que se pudesse admitir a garantia de “ampla acusação” à
Administração e que se pudesse dar ao órgão acusador a prerrogativa de falar por
último – que, como visto, ele não tem –, é fato que essa manifestação também
não se pode converter em fundamentação da decisão administrativa.
O Despacho Decisório que levou à adoção do Ato Declaratório aqui impugnado
sequer está datado e sua fundamentação é forte evidência de que a autoridade
tributária não apreciou o conteúdo do processo, em especial a manifestação
deste Instituto:
(...)
Tal conduta foi absurdamente convalidada pelo primeiro grau, estando a r.
decisão atacada, no aspecto, assim ementada:
(...)
Tal postura da Receita Federal e da Delegacia de Julgamento de primeiro grau é
absurda e só confirma a suspeita de “jogo de cartas marcadas”, em que o
processo está sendo utilizado não como instrumento de materialização das
garantias do contribuinte, mas apenas como disfarce, ou seja, como uma mera
formalidade burocrática para a adoção de uma decisão já previamente definida,
qual seja, a suspensão da isenção fiscal.
Ainda que o procedimento especificado na Lei n' 9.430/1996 seja aparentemente
sucinto, tal simplicidade não dispensa a Administração Tributária de motivar os
seus atos, porque, como dito acima, esse não é o único diploma normativo a reger
o processo administrativo fiscal de suspensão da isenção fiscal das associações
civis.
Além disso, a autorização de remissão contida no §1°, do art. 50, da Lei no
9.784/1999 não autoriza que o próprio “acusador” seja o “juiz” do seu ato de
acusação, à luz da defesa apresentada, nem admite a violação da prerrogativa da
defesa de falar por último, a qual, como reconhecido pelo STF e já citado acima, é
“imperativa e inerente ao próprio sistema”.
Tendo em vista que as razões do Instituo Lula não foram objeto de qualquer
apreciação pela Sra. Delegada que proferiu o Ato Declaratório objeto da
impugnação original, tem-se que o presente processo administrativo padece de
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
26
nulidade insanável, devendo ser anulado a partir da prolação do Ato Declaratório
e, em seguida, arquivado, diante da decadência para o lançamento de tributos
relativos ao Ano-Calendário de 2011, que torna inócua e sem utilidade a
suspensão da isenção aqui debatida.
MÉRITO RECURSAL
A gravidade do erro procedimental é tamanha que o recorrente não acredita na
apreciação do mérito.
De todo modo, é certo que a suspensão da isenção não se sustenta, uma vez que
o recorrente cumpriu todos os requisitos para o gozo de sua isenção legal, que,
por sinal, é a regra geral da tributação das associações civis, como será discutido a
seguir.
ISENÇÃO FISCAL COMO REGRA DE TRIBUTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS. ÔNUS
DE PROVAR IRREGULARIDADES CABENTE À FISCALIZAÇÃO
A teor do art. 15 da Lei n° 9.532/1997, a isenção fiscal é a regra tributária para as
entidades sem fins lucrativos, incluindo as “associações civis”, tipo jurídico
adotado pelo Instituto Lula.
Nesse aspecto, tudo aquilo que contrariar a regra deve ser provado e,
pretendendo o Fisco cobrar tributos, tem ele o ônus de provar a inaplicabilidade
da isenção fiscal.
O próprio artigo 9° do Decreto n° 70.235/1972, na redação que lhe foi dada pela
Lei n° 11.941/2009, impõe à fiscalização o dever de apresentar ao contribuinte,
juntamente com o auto de infração, “todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Não é, porém, o que se encontra nestes autos.
A leitura da notificação denota que todas as conclusões da fiscalização foram
extraídas a partir da escrituração – impecável – do Instituto e da farta
documentação que lhe foi apresentada, em atendimento completo e pontual das
diversas notificações para exibição de documentos dirigidas a entidades.
Em outras palavras, a fiscalização trabalhou apenas com informações e
documentos fornecidos pela própria entidade para extrair suas conclusões, de
modo que o que se tem, nestes autos, são meras interpretações da fiscalização,
que, como dito acima, precisou encontrar motivos inexistentes para revogar uma
isenção que é a regra geral de tratamento tributário das associações civis.
Se a Administração Tributária não produziu provas da infração, mas apenas
interpretou a seu modo certas despesas regularmente incorridas e escrituradas
pelo contribuinte, é de se ter por inexistentes e não comprovadas essas infrações,
sendo, assim ilegal e descabida a suspensão da isenção aqui discutida.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DAS SUPOSTAS INFRAÇÕES. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
27
Outra questão de cunho genérico que precisa ser aqui discutida em caráter
introdutório diz respeito à desproporcionalidade entre a pouca significância das
irregularidades apontadas pela fiscalização, em relação ao universo de recursos
movimentados pelo recorrente.
No exercício de 2011, conforme demonstrações financeiras apresentadas com a
impugnação, o Instituto Lula teve receitas de doações no valor bruto de
R$4.047.395,65, despesas de R$ 1.362.466,27 e superávit de R$2.552.280,83.
As despesas glosadas pela fiscalização na notificação, 42 no total, totalizam exatos
R$ 111.078,85, o que representa uma média inferior a R$10.000,00 mensais.
Essas glosas, globalmente consideradas, representam apenas 2,74% das receitas
do Instituto Lula no exercício, sendo inferiores ao ITCMD recolhido ao Governo do
Estado de São Paulo pelas doações recebidas(R$146.600,00) e às isenções que se
pretende revogar neste processo administrativo (cerca de R$ 850.000,00).
Diante disso, é possível, desde logo, dizer que essas glosas contrariam o princípio
contábil da materialidade, sendo de pouquíssima relevância dentro de tudo aquilo
que o Instituto Lula faz e representa.
Esse princípio faz parte das Normas Brasileiras de Contabilidade, aprovadas pela
RESOLUÇÃO CFC No 1.374/11 - CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA
INFORMAÇÃO CONTÁBILFINANCEIRA ÚTIL, que assim dispõe:
(...)
Diante da ausência de materialidade nas glosas contidas na notificação, salta aos
olhos a desproporção entre o que se pretende neste feito (a revogação de
isenções fiscais legalmente concedidas) e o tamanho das supostas irregularidades,
bem menores do que as isenções auferidas, com o que se tem contrariedade
direta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação entre
meios e fins, impostos à Administração pelo art. 37 da Constituição Federal e pelo
art. 2' e seu parágrafo, da Lei n' 9.784/1999.
Além disso, convém relembrar o conceito de despesa para fins tributários, trazido
pelo art. 47 da Lei n' 4.506/1964 e repetido pelo art. 299 do Regulamento do
Imposto de Renda:
(...)
Como se vê pela legislação, as despesas são os gastos e desembolsos financeiros
necessários à realização das atividades da entidade contábil, o que impõe às
autoridades tributárias, no exercício da fiscalização, o dever de cotejar as
despesas com os atos constitutivos da entidade fiscalizada (neste caso, os
Estatutos Sociais) antes de glosá-las, o que aqui não ocorreu.
Todas as glosas apontadas na impugnação inaugural são impregnadas de
subjetivismo da fiscalização, tratando-se, como dito acima, de meras opiniões ou
interpretações dos autores da notificação, já que uma análise neutra, serena e
objetiva dos fatos e documentos impõe juridicamente que se chegue a conclusão
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
28
diferente, já que todas às despesas têm relação com a produção ou gestão de
conteúdo já expostas.
Sintoma desse subjetivismo é a própria forma capciosa como as supostas
irregularidades foram tratadas na notificação, “pagamento das despesas do
contribuinte...”, dando ao leitor daquele documento a impressão de que o
Instituto Lula estaria custeando despesas pessoais das pessoas indicadas, quando
o que houve, na verdade, foi o custeio de despesas de deslocamento de pessoas a
serviço do Instituto, o que é inerente a qualquer tipo de contratação de serviços
profissionais.
Percebe-se, assim, que todas as glosas contidas na notificação padecem de dupla
ilegalidade, seja porque todas as despesas glosadas foram incorridas no legítimo
exercício das atividades previstas no art. 2o dos Estatutos Sociais, seja porque
referidas glosas, individual ou conjuntamente consideradas, são praticamente
irrelevantes em comparação com todas as demais despesas do instituto.
Além disso, conforme melhor explicitado no recurso interposto especificamente
quanto ao auto de infração, ainda que tais despesas glosadas fossem de
responsabilidade da L.I.L.S. Palestras, sua contabilização não interferiria nos
tributos por ela devidos à União, diante de sua opção pelo regime do Lucro
Presumido. Vale dizer: o reconhecimento dessas despesas pela L.I.L.S. Palestras
não teria qualquer efeito tributário, de modo que a União não foi prejudicada
num centavo sequer em razão das supostas irregularidades.
Se 97% das despesas do contribuinte não foram objeto de qualquer
questionamento pela fiscalização e se não houve qualquer prejuízo fiscal à União,
fica patente a desproporção entre a penalidade aplicada (revogação da isenção,
com exigência de tributos em valor original oito vezes superior ao das supostas
irregularidades) e a pouca materialidade das infrações supostamente cometidas, a
nulificar a suspensão veiculada no Ato Declaratório aqui combatido.
IMPUGNAÇÕES ESPECÍFICAS
Conforme se extrai da notificação, confirmada pesam contra o Instituto Lula,
basicamente, quatro acusações diferentes: a) remunerar a diretoria; b) desvio de
finalidade por suposta confusão operacional com a L. I. L. S. Palestras; c) aplicação
de recursos da entidade em benefício pessoal do ex-presidente e d) não conservar
em boa ordem os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas.
Nenhuma dessas acusações é procedente e, para que se responda adequada e
completamente a elas, este recurso iniciará discorrendo sobre as atividades do
Instituto Lula, após o que abordará cada uma das despesas glosadas na
notificação, finalizando com a discussão acerca da suposta inexistência de
conservação em boa ordem de documentos comprobatórios de suas receitas e
despesas.
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
29
INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E ENQUADRAMENTO DO INSTITUTO
LULA COMO ASSOCIAÇÃO CIVIL DE CUNHO CULTURAL
A primeira das acusações (desvio de finalidade), que norteou as demais, é a mais
tendenciosa de todas, pois é através dela que se pretende atingir com mais vigor
a imagem do ex-presidente.
Tal desvio nunca ocorreu!
Segundo a notificação inicial, confirmada pela decisão aqui atacada, o Instituto
Lula não se enquadraria em nenhuma das hipóteses elencadas no caput do art. 15
da Lei n' 9.532/1997 para fazer jus ao benefício fiscal de isenção tributária do IRPJ
e da CSLL, já que supostamente funcionaria como escritório de administração ou
de gerenciamento de interesses particulares, financeiros e empresariais do ex-
presidente Lula e de seu sócio (na empresa L.I.L.S. Palestras) Paulo Tarciso
Okamotto.
Antes de mais nada, é de se destacar que esses supostos “interesses” não foram
especificados na notificação, não sendo possível compreender, pela simples
leitura da notificação, quais seriam os benefícios “particulares, financeiros e
empresariais” auferidos pelo ex-presidente e por Paulo Tarciso Okamotto.
Tal vagueza na acusação permite concluir que ela não passa de uma ilação da
fiscalização, de cunho difamatório, uma vez que nenhum benefício “particular,
financeiro ou empresarial” em concreto a essas pessoas foi indicado na
notificação, nem comprovado pelos documentos que a acompanham.
Convém dizer, desde logo, que, apesar de o ex-presidente ter sido designado
“Presidente de Honra” do Instituto Lula, os Estatutos Sociais não lhe concedem
qualquer tipo de privilégio, nem lhe atribuem qualquer tipo de função executiva
(especialmente a de movimentar valores), o que, além de impedir a utilização do
Instituto para qualquer tipo de benefício pessoal, mais reforça o seu caráter
institucional.
Em termos mais simples, o ex-presidente Lula não se beneficia, direta ou
indiretamente, do instituto que leva o seu nome, especialmente dos recursos que
a instituição movimenta, não havendo, ainda, na notificação, qualquer indicação
específica de irregularidade cometida pelo presidente da entidade, Paulo Tarciso
Okamotto.
Não obstante, dispõe o Art. 15 da referida Lei n° 9.532/1997:
(...)
A notificação, apesar de as “atividades de organizações associativas ligadas à
cultura e à arte” (CNAE 9493-6-00) constarem também, expressamente, da
inscrição do instituto no CNPJ, não enxergou enquadramento do Instituto Lula em
nenhuma dessas categorias, preferindo focar-se na expressão de “defesa dos
interesses sociais”, como se o cartão do CNPJ prevalecesse sobre os estatutos
sociais.
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
30
Essa forma de proceder da fiscalização certamente deve ter decorrido da vastidão
do conceito de “cultura” e da cegueira decorrente da mencionada falta de lucidez
com que o caso tem sido tratado, já que o ex-presidente Lula, apesar de não ser
detentor de nenhum privilégio legal, está longe de ser uma pessoa comum.
A associação que hoje leva o nome de Instituto Lula foi fundada em 1990, sob a
denominação “Instituto de Pesquisa e Estudos da Cidadania”, tendo por propósito
realizar estudos e pesquisas para a erradicação da pobreza, para o combate à
fome e a outras desigualdades sociais, o que pode, com muita propriedade, ser
sintetizado na expressão “defesa dos direitos sociais”.
Em agosto de 2011, após o ex-presidente Lula haver concluído o seu mandato
com altíssima aprovação popular (mais de 83%) e projeção e reconhecimento
internacionais, o então Instituto Cidadania passou a ter sua denominação atual,
“Instituto Luiz Inácio Lula da Silva”, ocasião em que o ex-presidente foi nomeado
seu presidente de honra vitalício, bem como patrono e inspirador da instituição,
nos termos do Art. 1°, parágrafo 3°, dos Estatutos Sociais.
Tais Estatutos foram, então, reformados, tendo as atividades sociais sido muito
bem definidas no seu Artigo 2°:
(...)
A finalidade do instituto se extrai, assim, da própria leitura de suas atividades, não
sendo necessária a presença de um artigo no estatuto que as declare
expressamente, até porque o intérprete do estatuto deve, se necessário, fazer
uso da regra contida no art. 112 do Código Civil, segundo a qual “nas declarações
de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido
literal da linguagem”.
Apesar da clareza das disposições estatutárias, a fiscalização não conseguiu
entender quais seriam as “finalidades” do Instituto Lula, que, como visto, foram
destacadas através dos grifos acima, sendo nítido o seu caráter cultural.
A estruturação do Instituto Lula foi precedida de minucioso estudo técnico e
seguiu o modelo de instituições similares já existentes no Brasil e no mundo.
Foram objeto de pesquisa ou de visitas pessoais dos idealizadores do Instituto
mais de vinte institutos e fundações similares, incentivados por ex-presidentes da
República e grandes líderes políticos nacionais ou mundiais que criaram essas
instituições após deixarem seus cargos, entre eles Fernando Henrique Cardoso
(Brasil), Bill Clinton (Estados Unidos), Nicolas Sarkozy (França) e Mikhail
Gorbachev (Rússia).
Todas essas instituições foram criadas em razão da trajetória cívica e política de
seus patronos e/ou criadores, com os objetivos de preservar os seus legados e
disseminar conhecimentos e boas práticas sociais que haviam exercido em seus
anos de mandato.
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
31
A luta pelos “direitos sociais” sempre foi a causa de vida do ex-presidente, que
entrou para a História do Brasil desde quando presidiu o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, no Estado de São Paulo.
Os parágrafos 21 a 25 do capítulo sobre “Detenções Ilegais e Arbitrárias”, do
Volume I do Relatório da Comissão Nacional da Verdade, por exemplo,
demonstram que o Ex-Presidente Lula é, há muito tempo, personagem
importante da História do Brasil e de sua redemocratização:
(...)
Apesar de fatos notórios não dependerem de prova (CPC, art. 374, inc. I), foi
preciso relembrá-los aqui, já que parece ter sido esquecido na notificação e na r.
decisão aqui atacada que o ex-presidente Lula, desde o fim da década de 1970,
deixou de ser um mero líder sindical, ou um simples “contribuinte”, como é
tratado no ato aqui respondido, para ingressar na História como personagem
fundamental da luta pela liberdade política e pelos direitos sociais e assim
reconhecido nacional e internacionalmente.
É bom que se diga que qualquer pessoa que exerça o cargo de Presidente da
República já se torna, automaticamente, personagem histórica, inclusive por
expressa disposição legal, já que a Lei no 8.394/1991 impõe autêntico
tombamento sobre os acervos documentais privados dos ex-presidentes:
(...)
Assim, tratar o ex-presidente Lula como uma pessoa qualquer, sem considerar a
sua condição de personagem histórico, constitui um erro conceitual grosseiro
dessa fiscalização, o que, por si só, contamina todas as conclusões contidas na
notificação.
(...)
Como se vê, tanto nas Ciências Humanas, quanto na própria legislação, são
encontradas diversas disposições que incluem a preservação da memória, da
biografia e a difusão dos ideais dos personagens históricos – e, especialmente, dos
ex-presidentes – como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro.
A História e seus personagens fazem parte da cultura.
As ideias são parte indissociável da cultura.
Preservar e difundir a memória, o legado e as ideias de um personagem histórico
é, evidentemente, uma atividade cultural, protegida pelas leis e pela Constituição,
com o que deixar de reconhecer o caráter cultural do Instituto Lula, como
também o das instituições ligadas a outros ex-presidentes e personagens
históricos de igual estatura configura, com todo respeito, uma tremenda
aberração.
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
32
E tal legado, cujas iniciativas difamatórias hoje em curso estão tentando apagar, é
de uma beleza ímpar. Parece, inclusive, ser esse também o caso do presente
processo, que, em muitos momentos, apresenta caráter eminentemente político.
(...)
O Instituto Lula, é, assim, uma entidade de geração, preservação e gerenciamento
de conteúdo histórico, relativo à memória do ex-presidente, às suas experiências,
ao seu legado e a seu acervo, tarefas de cunho eminentemente cultural.
Em termos mais simples, é uma associação civil destinada à curadoria histórica de
um personagem histórico ainda vivo, atividade que, evidentemente, se reveste de
cunho social, goste-se do ex-presidente ou não.
Nesse aspecto, não há despesa mencionada na notificação que ensejou este
processo que não tenha relação com as atividades indicadas no Art. 2o dos
Estatutos Sociais, quais sejam, a difusão dos ideais, das boas práticas e do legado
do Ex-Presidente Lula, ou seja, com os objetivos sociais do Instituto Lula, não
havendo qualquer uso dos recursos da instituição em benefício pessoal de quem
quer que seja, especialmente da pessoa do ex-presidente ou de Paulo Tarciso
Okamotto.
Cabe, ainda, um pequeno parêntese acerca da atuação do Instituto Lula e da
sociedade L.I.L.S. Palestras, pertencente ao ex-presidente, já que comumente há
situações em que ambas as entidades entram em cena, mas cada qual exercendo
o seu papel.
Toda vez que o ex-presidente foi contratado para proferir uma palestra
remunerada, no Brasil ou no Exterior, tal evento se deu sob a égide da L.I.L.S.
Palestras, Eventos e Publicações Ltda., sociedade empresária que recolhe
normalmente seus tributos e contra a qual não pesa, neste processo
administrativo, qualquer tipo de acusação.
Por outro lado, toda vez que o ex-presidente está em missões de cunho
institucional, simplesmente aparecendo, ou proferindo discursos ou palestras sem
remuneração, ainda que durante sessões de premiação ou laureamento, entra em
cena o Instituto Lula.
Neste processo fiscal são questionadas despesas relativas aos deslocamentos da
equipe do Instituto, em acompanhamento do ex-presidente, no ano de 2011 para
receber os títulos concedidos por duas das mais conceituadas instituições do
mundo, a saber, Sciences Politique de Paris e Universidade de Coimbra.
São questionadas também as despesas com a entrega dos títulos da Universidade
Federal da Bahia, da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade
Estadual de Pernambuco.
Em todas essas oportunidades o ex-presidente estava claramente atuando em
defesa dos direitos sociais e, assim, atuando estritamente no âmbito das
finalidades descritas nos estatutos.
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
33
Longe de estar cuidando de questões pessoais, ao ser agraciado por essa profusão
de honrarias, o ex-presidente estava divulgando e defendendo as boas práticas de
defesa de direitos sociais pelo Brasil e pelo mundo.
A atuação em atividade do Instituto Lula também pode ocorrer após o
cumprimento do compromisso com o contratante da palestra realizada ao abrigo
da L.I.L.S., já que quase sempre o ex-presidente aproveita seus deslocamentos e
os altos custos deles decorrentes para o cumprimento de agendas institucionais,
encontrando-se com intelectuais, chefes de estado e de governo, líderes políticos
nacionais e internacionais, lideranças sindicais, estudantis, religiosas, enfim, com
pessoas das mais variadas correntes de atuação e pensamento, sempre na
divulgação das ideias que sempre defendeu e das boas práticas de sua
administração para a inclusão social, a redução das desigualdades e a erradicação
da pobreza, ou seja, sempre no contexto das atividades indicadas no art. 2o dos
Estatutos Sociais.
Não obstante, dada a proeminência internacional do ex-presidente, é do interesse
do Instituto Lula acompanhar também os eventos em que ele é palestrante
remunerado, já que o conteúdo dessas palestras também é reunido e divulgado
pela entidade.
Lula é notícia, em qualquer circunstância, mesmo proferindo palestras
remuneradas e, assim sendo, faz parte da missão estatutária do Instituto Lula
cuidar desse acervo de informações.
Demonstrados, assim, o caráter cultural do Instituto Lula, bem como a proteção
legal e constitucional de que gozam suas atividades, fica afastada a acusação
absurda de desvio de finalidade, o que já seria suficiente para a total
improcedência da ação fiscalizatória.
Não obstante, para que nada fique sem explicação, até pela repercussão que o
caso tomou, passará este Instituto a discorrer sobre suas atividades no ano de
2011 e a impugnar especificamente as demais acusações.
ATIVIDADES DO INSTITUTO LULA REALIZADAS NO ANO DE 2011
Aproveitando-se de e-mails esparsos, pinçados dentre o pacote de documentos
eletrônicos apreendidos por ocasião das diligências realizadas no âmbito da
operação Lava Jato, a fiscalização modulou seu entendimento para fazer parecer
que o único propósito do Instituto Lula seria organizar as palestras remuneradas
proferidas pelo ex-presidente, o que, mais uma vez, demonstra o subjetivismo e o
uso indevido do poder fiscalizatório, com a clara finalidade de desacreditar o
instituto e seu patrono.
As coordenações de palestras mencionadas na notificação, plenamente
justificáveis pelo cumprimento de agendas institucionais após os eventos
remunerados, como já explicado acima, são apenas uma gota d’água num oceano
de atividades realizadas pelo Instituto Lula no exercício 2011, todas elas
rigorosamente de acordo com suas finalidades estatutárias.
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
34
Além disso, como dito acima, sendo o Instituto Lula verdadeiro guardião do
conteúdo relacionado à figura do ex-presidente, faz parte de suas atividades
acompanhar os eventos que contaram com a sua presença, já que todos eles têm
repercussão nacional e muitos, internacional.
Assim, são de se mencionar as seguintes atividades havidas em 2011:
• INICIATIVA AMÉRICA LATINA e INICIATIVA ÁFRICA:
Ao final de seu mandato, o ex-presidente Lula decidiu continuar contribuindo com
as causas nacionais e internacionais defendidas durante os seus governos,
especialmente o combate a fome e a pobreza, a integração da América Latina e a
cooperação para o desenvolvimento da África.
Foram então criados no Instituto Lula dois projetos permanentes de trabalho com
essa finalidade: a Iniciativa África e a Iniciativa América Latina.
(...)
Como se vê da extensa lista acima, devidamente comprovada pela documentação
já apresentada a coordenação de agendas entre o Instituto Lula e a L.I.L.S.
Palestras, quando ocorre, é tarefa justificável, mas secundária, constituindo
apenas uma dentre as muitas outras atividades do Instituto Lula, que nunca têm
fins lucrativos, sendo manifestamente descabida a acusação de que a entidade
serve, na verdade, de escritório de organização de interesses particulares,
empresariais e financeiros do ex-presidente e de Paulo Okamotto.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS GLOSAS DE DESPESAS PROCEDIDAS NA
NOTIFICAÇÃO
Como dito acima, o Instituto Lula não pretende deixar nenhuma acusação contra
ele levantada neste processo sem resposta, pelo que passa a impugnar cada uma
das glosas de despesas existentes na notificação.
Antes disso, porém, é importante ressaltar alguns aspectos técnicos e genéricos
acerca das despesas glosadas.
No exercício de 2011, conforme demonstrações financeiras ora apresentadas, o
Instituto Lula teve receitas de doações no valor bruto de R$4.047.395,65,
despesas de R$ 1.362.466,27 e superávit de R$ 2.552.280,83.
Apesar das várias folhas de papel gastas com a notificação, as despesas glosadas,
42 no total, totalizam exatos R$ 111.078,85, o que representa uma média inferior
a R$ 10.000,00 mensais.
Essas glosas, globalmente consideradas, representam apenas 2,74% das receitas
do Instituto Lula no exercício, sendo inferiores ao ITCMD recolhido ao Governo do
Estado de São Paulo pelas doações recebidas(R$146.600,00) e às isenções que se
pretende revogar neste processo administrativo (cerca de R$ 850.000,00).
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
35
Diante disso, é possível, desde logo, dizer que essas glosas contrariam o princípio
contábil da materialidade, sendo de pouquíssima relevância dentro de tudo aquilo
que o Instituto Lula faz e representa.
Esse princípio faz parte das Normas Brasileiras de Contabilidade, aprovadas pela
RESOLUÇÃO CFC No 1.374/11 - CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA
INFORMAÇÃO CONTÁBILFINANCEIRA ÚTIL, que assim dispõe:
(...)
Diante da ausência de materialidade nas glosas contidas na notificação, salta aos
olhos a desproporção entre o que se pretende neste feito (a revogação de
isenções fiscais legalmente concedidas) e o tamanho das supostas irregularidades,
bem menores do que as isenções auferidas, com o que se tem contrariedade
direta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação entre
meios e fins, impostos à Administração pelo art. 37 da Constituição Federal e pelo
art. 2o e seu parágrafo, da Lei no 9.784/1999.
Além disso, convém relembrar o conceito de despesa para fins tributários, trazido
pelo art. 47 da Lei no 4.506/1964 e repetido pelo art. 299 do Regulamento do
Imposto de Renda:
(...)
Como se vê pela legislação, as despesas são os gastos e desembolsos financeiros
necessários à realização das atividades da entidade contábil, o que impõe às
autoridades tributárias, no exercício da fiscalização, o dever de cotejar as
despesas com os atos constitutivos da entidade fiscalizada (neste caso, os
Estatutos Sociais) antes de glosá-las, o que aqui não ocorreu.
Todas as glosas apontadas são impregnadas de subjetivismo da fiscalização,
tratando-se de meras opiniões dos autores da notificação, já que uma análise
neutra, serena e objetiva dos fatos e documentos impõe juridicamente que se
chegue a conclusão diferente, já que todas às despesas têm relação com a
produção ou gestão de conteúdo já expostas.
Sintoma desse subjetivismo é a própria forma capciosa como as supostas
irregularidades foram tratadas na notificação, “pagamento das despesas do
contribuinte...”, dando ao leitor daquele documento a impressão de que o
Instituto Lula estaria custeando despesas pessoais das pessoas indicadas, quando
o que houve, na verdade, foi o custeio de despesas de deslocamento de pessoas a
serviço do Instituto, o que é inerente a qualquer tipo de contratação de serviços
profissionais.
Percebe-se, assim, que todas as glosas contidas na notificação padecem de dupla
ilegalidade, seja porque todas as despesas glosadas foram incorridas no legítimo
exercício das atividades previstas no art. 2o dos Estatutos Sociais, seja porque
referidas glosas, individual ou conjuntamente consideradas, são praticamente
irrelevantes em comparação com todas as demais despesas do instituto.
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
36
Ainda em sede de contestação genérica das glosas, há que se dizer que muitas
delas são relativas a despesas de viagem de assessores e seguranças do ex-
presidente Lula (Misael Silva, página 15, Ricardo Messias Azevedo, página 15,
Edson Moura Pinto, página 17, Valmir Moraes página 19, Rogério Carlos, página
21 e Carlos Eduardo Rodrigues Filho, página 22).
A análise da legislação ajuda a entender a razão desses desembolsos.
Conforme dispõe a legislação em vigor, todos os ex-presidentes têm ao seu dispor
até 8 servidores federais, sendo quatro para a segurança pessoal, dois motoristas
e dois assessores:
(...)
O ex-presidente Lula optou por servidores qualificados para segurança pessoal.
Todos os citados acima são militares de diversas patentes e têm como função
garantir a segurança do ex-presidente e de sua família.
Eles trabalham em sistema de rodízio e têm seus salários e os pagamentos de
viagens a trabalho assumidas pela União. Quando em viagem, recebem da União
uma diária no valor médio de USD 150.00 para a cobertura de suas despesas com
hospedagem, alimentação, transporte e outras eventualidades.
Ocorre que a função desses servidores exige, obviamente, que eles fiquem 24
horas por dia próximos à pessoa do ex-presidente e, assim, quando viajam
acompanhando o ex-presidente, precisam ficar hospedados nos mesmos hotéis e
ao lado dos quartos ocupados por ele.
Da mesma forma, os seguranças precisam se alimentar nos mesmos restaurantes
e hotéis, o que não é possível com os valores das diárias pagas pela União.
Igual raciocínio se aplica às despesas com seguro-viagem internacional dos
seguranças, citadas na página 15, no valor de R$ 80,55 e na página 22, também no
valor de R$ 80,55, e com despesas de frete ou transportes internos, pois
necessitam estar na companhia do ex-presidente em todos os seus
deslocamentos.
Sendo tais despesas necessárias à segurança do patrono e presidente de honra do
instituto, ou seja, o ex-presidente Lula, o Instituto Lula assumiu seu custeio, até
porque não seria razoável impor à União que o fizesse, mesmo que os seguranças
transportados, como visto, sejam servidores federais.
Em algumas ocasiões pontuais, o Instituto arcou inclusive com as despesas de
deslocamento desses seguranças, mas isto só ocorreu em situações em que as
viagens foram emergenciais, sem tempo para que as passagens fossem
disponibilizadas diretamente pela Presidência da República.
Vale dizer, ainda, que essas despesas só foram incorridas nas situações em que as
instituições anfitriãs não as custearam, mas, de qualquer forma todos esses
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
37
gastos foram necessários ao exercício das atividades do Instituto Lula, tendo
relação com pelo menos um dos incisos do art. 2o dos Estatutos Sociais.
Mesmo nas ocasiões em que o ex-presidente esteve recebendo títulos de Doutor
Honoris Causa, é de se considerar haver atividades abrangidas pelos estatutos
sociais.
Segundo os estatutos, aqui já transcritos, as atividades do instituto
compreendem, também, a disponibilização e organização de informações e
documentos relativos ao personagem histórico Luiz Inácio Lula da Silva, não se
podendo negar que essas láureas acadêmicas, concedidas a um cidadão que só
teve acesso ao ensino primário, também têm repercussão histórica, pois
constituem o reconhecimento internacional do legado dos governos do ex-
presidente, sendo dever estatutário do Instituto Lula acompanhar e documentar
esses eventos.
Como se sabe, as políticas públicas de combate à fome e à pobreza do Governo
Lula tornaram-se referência internacional, sendo indicadas pela ONU e pelo Banco
Mundial para adoção em diversos países, de modo que a compilação de
informações relativas a essas políticas 9, tarefa executada pelo Instituto Lula, é,
também, atividade de cunho histórico e cultural.
Isto, por si só, já justificaria as despesas relacionadas ao recebimento desses
títulos, mas é bom lembrar que, por ocasião de seu recebimento, o ex-presidente
era convidado a compartilhar com a audiência suas experiências na luta pela
inclusão, pela erradicação da pobreza e pela redução das desigualdades sociais.
As próprias justificativas para a concessão desses títulos demonstram sua relação
tanto com a história, quanto com a propagação das práticas que levaram à
conquista de vários direitos sociais por muitos cidadãos brasileiros.
A carta relativa ao agraciamento concedido ao ex-presidente pelo Institut de
Sciences Politiques de Paris, já constante do processo administrativo, é um bom
exemplo disso:
(...)
Assim, diferentemente de custear despesas relativas ao “contribuinte” Luiz Inácio
Lula da Silva, ou a seus interesses particulares, o Instituto Lula incorreu em
despesas intrinsecamente relacionadas com a sua atividade estatutária de
documentar e preservar a memória histórica da figura e da obra do ex-presidente,
não havendo razão legal para a glosa contida na notificação.
Feitas as observações de caráter introdutório, passa-se agora a discutir,
individualmente, cada uma das glosas contidas na notificação.
01) Custeio de despesa de R$1.650,43, supostamente do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. A glosa não faz referência a nenhum tipo de documento, sendo
impossível identificar a que ela se refere. Segundo a notificação, tratar-se-ia de
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
38
custeio das despesas (quais?) do ex-presidente, incorridas quando ele recebeu o
título de Doutor Honoris Causa da Universidade da Bahia.
Além de tal evento, como explicado, se inserir no contexto da história do
personagem (e não do cidadão ou “contribuinte” Luiz Inácio Lula da Silva), em sua
fala de agradecimento o ex-presidente ressaltou as experiências dos programas
sociais empreendidos durante seus governos.
Trata-se, assim, de atuação institucional do presidente de honra do Instituto,
sendo legítima a dedução das despesas glosadas.
2) Pagamento de seguro de viagem internacional para o expresidente, no valor de
R$152,15, para trânsito no continente europeu.
Por primeiro, a despesa em questão não tem materialidade, sendo irrisória no
contexto das finanças do Instituto Lula.
A glosa em questão, ofende o Princípio Contábil da Materialidade e, no plano
jurídico, os princípios contábeis da razoabilidade, da proporcionalidade e da
adequação entre meios e fins, não tendo cabimento a tentativa de afastamento
de isenção legalmente concedida com base em valor de tão baixa significância.
Não obstante, tal despesa tem relação com o recebimento do Título de Doutor
Honoris Causa outorgado pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris -o Sciences-
po, conceituada universidade francesa, cuja motivação já foi transcrita acima.
Trata-se, assim, de atuação institucional e, portanto, de despesa legitimamente
incorrida, ficando impugnada a glosa em questão.
3) Pagamento de fretes à empresa G-INTER Transportes Ltda., no valor de R$
37.809,68.
Ao contrário do que indica a notificação, tal despesa tem tanto previsão
estatutária, como também se insere no contexto da Lei no 8.394/1991,
especialmente de seu art. 14, já que uma das atribuições estatutárias do Instituto
Lula é cuidar do acervo do ex-presidente.
A propósito, convém dizer que esse acervo é formado por cerca de 400.000
cartas, além de uma infinidade de objetos, presenteados ao ex-presidente por
cidadãos e autoridades, do Brasil e do exterior, ao longo de oito anos, estando
dentre as finalidades do Instituto a preservação desses documentos e objetos,
inclusive com uma possível formação de museu ou memorial.
Tratando-se, pois, de gasto estatutário e no contexto das atividades do Instituto,
tem-se por legítimo o seu desembolso, sendo improcedente a glosa efetuada.
4) Pagamento de R$ 4.146,38, à empresa IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA.
Mais uma vez, trata-se de atuação institucional do ex-presidente, que, no
encontro com “jornalistas, lideranças empresariais e políticas”, discutiu com os
presentes as políticas de redução da pobreza e das desigualdades executadas
durante seus mandatos.
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
39
Tendo a despesa sido incorrida para a realização de atividade estatutária, sua
glosa é improcedente e ilegal.
5) Pagamento de R$11.482,42 para a empresa PRIME EXPERIENCE EXECUTIVE
SERVICES, relativo a deslocamento executado em Portugal, para o recebimento de
título de Doutor Honoris Causa, concedido pela conceituada Universidade de
Coimbra e, ainda, para o recebimento do Prêmio Norte-Sul.
Novamente a fiscalização não enxerga o personagem histórico e confunde
despesa ligada à sua biografia e ao seu legado, cuja preservação é finalidade
estatutária do Instituto, com gastos pessoais de interesse do “contribuinte” Luiz
Inácio Lula da Silva, que não existem neste caso específico.
Convém lembrar que, além da dimensão e relevância histórica do próprio fato,
durante sua palestra de agradecimento da honraria, o ex-presidente divulgou
novamente seus ideais e as boas práticas do seu governo, o que é suficiente para
se considerar como legítima a despesa e ilegal a glosa levantada.
6) Pagamento de R$ 5.261,60, a título de despesas do deslocamento para o
funeral do ex-vice-presidente José de Alencar.
A figura do ex-vice-presidente José de Alencar foi de altíssima relevância.
As biografias do ex-presidente e de seu vice se entrelaçaram a partir de 2002, de
forma que o último capítulo da história de José de Alencar também é parte da
história do ex-presidente Lula.
É bom dizer que os demais diretores do Instituto Lula também desenvolveram
relações próximas com a figura do ex-vice-presidente, sendo natural que todos
comparecessem a seu funeral.
Não há organização no mundo, nem mesmo essa Receita Federal, que, vez ou
outra, não tenha despesas com funerais e o Instituto Lula não foge à regra, de
sorte que, não havendo nenhuma anormalidade na despesa em questão, aliada à
baixa materialidade do gasto, há de se rechaçar a glosa apontada.
7) Pagamento de despesa de R$ 16.119,60 à empresa Prime Experience Executive
Services, referente a serviços relativos ao recebimento do título de Doutor
Honoris Causa em Paris.
Reitera-se, aqui, o que já foi dito a respeito desse título e dos outros, congêneres,
da Bahia e de Portugal.
A despesa é estatutária e legítima, sendo a glosa indevida e ilegal.
8) Pagamento relacionado à pessoa de Misael Silva, no valor de R$939,96.
Misael Silva, como dito, é servidor federal encarregado da segurança do ex-
presidente Lula, o que já afasta, desde logo, tal despesa como “pessoal”.
Além disso, em se tratando de um velório, acontecimento imprevisível, não
haveria tempo para que a própria Presidência da República providenciasse essa
passagem, que, assim, foi custeada pelo Instituto.
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
40
Não há anormalidade na despesa, pelo que fica impugnada a glosa apontada.
9) Pagamento de despesa de R$80,55 para seguro internacional (e obrigatório) de
viagem.
Além de tal despesa ter sido incorrida no âmbito das atividades estatutárias do
Instituto (título de Doutor Honoris Causa em Paris), a falta de relevância e
materialidade reforçam a ilegalidade e a abusividade da glosa, que, assim, fica
também impugnada.
10) Pagamentos relacionados à pessoa de Ricardo Messias Azevedo, no valor de
R$ 1.119,81.
Como explicado acima, Ricardo Messias Azevedo é servidor federal e precisa
hospedar-se nos mesmos hotéis (quarto ao lado) em que estivesse o
expresidente, que, como ex-chefe de estado, também tem certos requisitos de
representação, não podendo hospedar-se em hotéis sem estrutura adequada ao
recebimento de sua equipe.
Não há, assim, qualquer desvio no pagamento em comento, ficando afastada a
glosa em questão.
11) Pagamento de passagem, no valor de R$1.029,12.
Trata-se, como já dito, de missão desempenhada no âmbito das atividades
estatutárias, sendo legítimo o desembolso em questão.
12) Pagamento de seguro-viagem, no valor de R$141,41.
Reitera-se o que foi dito quanto à glosa de no 9.
13) Pagamentos relacionados à pessoa de SERGIO FERREIRA XAVIER.
Trata-se de intérprete contratado pelo Instituto Lula, que acompanha o ex-
presidente em compromissos institucionais com autoridades estrangeiras.
Estando tal profissional a serviço do Instituto Lula, é natural que as despesas com
seu deslocamento, como já dito acima, sejam custeadas pela parte contratante,
como acontece com praticamente qualquer tipo de serviço profissional.
Nenhuma das despesas mencionadas na notificação é de natureza pessoal e todas
elas têm relação com as atividades estatutárias do Instituto.
O encontro com um dos historiadores mais conceituados do mundo (Eric
Hobsbawn), por exemplo, reforça o caráter de personagem histórico do ex-
presidente.
Da mesma forma, o encontro com o cantor Bono Vox é plenamente justificável,
na medida em que ele é o criador da One Foundation, uma das mais conceituadas
instituições mundiais de combate à fome e à miséria.
Além disso, a Microsoft tem programas de inclusão digital na sua área de
responsabilidade social, mostrando-se interessada em conhecer as ideias e
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
41
experiências de sucesso, ou seja, parte do legado, do governo do ex-presidente
Lula.
No que diz respeito ao prêmio concedido pela fundação World Food Prize, o mais
importante do mundo na área da segurança alimentar, trata-se de divulgação dos
ideais e das experiências do Brasil nessa área, o que também é atividade
estatutária do Instituto Lula.
Tendo as missões cunho institucional e previsão estatutária, em nada
beneficiando a pessoa do ex-presidente Lula, mas sendo de interesse do Instituto,
por dizerem respeito à história biográfica e à memória do personagem histórico
que ele representa, são legítimas as despesas e improcedentes as glosas ora
impugnadas.
14) Pagamentos relacionados à pessoa de EDSON MOURA PINTO.
Trata-se de servidor federal dedicado à segurança do ex-presidente, reiterando-
se, aqui, o que foi dito acima e, especificamente, nos itens 8 e 9.
15) Pagamento relacionado à pessoa de PAULO ANDRÉ CANGUSSU, no valor de R$
1.110,51.
Trata-se de autêntica despesa administrativa e seu custeio pelo Instituto Lula é
totalmente legítimo.
Como parece claro, até pelas glosas já mencionadas, em razão da projeção
internacional do ex-presidente, sua equipe precisa se deslocar com frequência
para vários países do exterior.
Sendo os mencionados deslocamentos de natureza institucional, é natural, e
inerente às atividades do Instituto Lula, que seu colaborador cuide dos trâmites
burocráticos internacionais, especialmente a obtenção de vistos para os
integrantes da equipe, sendo legítima a despesa e improcedente a glosa
apontada.
16) Pagamento de R$ 566,26.
No que diz respeito a essa viagem, trata-se de reunião de trabalho a que referido
colaborador foi enviado.
Veja-se, por oportuno, que a eventual participação do ex-presidente no referido
evento também teria cunho institucional, para a divulgação de seu legado e
defesa das boas práticas de redução da pobreza e das desigualdades, atividade
estatutária, não havendo qualquer irregularidade na despesa em questão.
17) Pagamentos relacionados à pessoa de OTTONI FERNANDES JÚNIOR, relativos a
uma viagem a Cuba, em que o ex-presidente se encontrou com o presidente
daquele país, Raúl Castro.
O ex-presidente Lula é um personagem histórico e uma figura pública, o que,
naturalmente, desperta o interesse da imprensa.
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
42
Desta forma, seria natural que o Instituto Lula, que tem por propósito divulgar os
ideais e a biografia do ex-presidente, contratasse serviço profissional
especializado em assessoria de imprensa.
No caso específico narrado na notificação, porém, o Sr. Ottoni Fernandes Júnior
prestou seus serviços de maneira voluntária, sendo natural que o Instituto Lula
custeasse suas despesas de viagem, especialmente à vista da natureza
institucional e histórica da missão (discussão entre dois personagens históricos,
acerca de políticas de desenvolvimento regional).
Nada há, portanto, de irregular nesse custeio.
18) Pagamentos relacionados à pessoa de VALMIR MORAES.
Trata-se de servidor federal encarregado da segurança do ex-presidente Lula.
Reitera-se, aqui, o que foi dito nos itens 8, 9 e 14.
19) Pagamentos relacionados à pessoa de JOSE KLEY CHRISPINIANO JÚNIOR.
Como dito no item 17, as atividades institucionais do ex-presidente Lula
despertam, por si sós, o interesse da imprensa, sendo natural a contratação de
serviços profissionais especializados de assessoria de imprensa.
No caso mencionado na notificação, estando referido profissional a serviço do
Instituto Lula, é legítimo o custeio de suas despesas de acomodação, nada
havendo de irregular com o pagamento questionado.
20) Pagamentos relacionados à pessoa de PAULO DE TARSO VANNUCHI.
O ex-ministro Paulo Vannuchi é diretor estatutário do Instituto Lula e, assim,
acompanha o ex-presidente em diversos compromissos institucionais.
Como já explicado acima, em diversas oportunidades em que participa de
eventos, pagos ou institucionais, o ex-presidente cumpre agendas de cunho
institucional, na companhia de outros diretores do instituto.
Os títulos de Doutor Honoris Causa, conferidos ao ex-presidente, como já dito, são
de interesse do Instituto Lula, seja por se integrarem à biografia e história do
homenageado, seja pelos discursos em defesa das boas práticas na redução das
desigualdades, proferidos durante essas solenidades, seja pelo cumprimento de
agendas institucionais após sua realização.
Tratando-se, assim, de atividade estatutária do instituto, legítimo o custeio das
despesas de viagem do diretor.
21) Pagamentos relacionados à pessoa de ROGERIO CARLOS.
Trata-se de servidor federal encarregado da segurança do ex-presidente.
Reporta-se o Instituto Lula ao que foi dito nos itens 8, 9, 14 e 18.
22) Pagamentos relacionados à pessoa de PAULO LEONARDO MARTINS.
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
43
Como já dito e sobredito nesta manifestação, as outorgas de títulos honoríficos
são de interesse histórico do Instituto Lula, de sorte que a viagem do referido
colaborador tem caráter estatutário, sendo legítimo o custeio, pelo instituto, das
respectivas despesas de viagem.
É oportuno lembrar ser evidente que, dadas as questões relacionadas à segurança
e ao tamanho da comitiva que acompanha o ex-presidente nessas ocasiões, é
importantíssimo o envio de uma pessoa para coordenar previamente as questões
logísticas, reduzindo a possibilidade de imprevistos que comprometam a
segurança do ex-presidente, dos integrantes da comitiva, dos jornalistas e do
público participante.
Não há, assim, irregularidade nesses pagamentos.
23) Pagamentos relacionados a LUIZ SOARES DULCI (R$256,30 e R$141,41).
Tais despesas são, evidentemente, irrelevantes. Não obstante, o ex ministro Luiz
Dulci é, também, diretor estatutário do Instituto Lula, valendo aqui também o que
foi dito no item 20.
24) Pagamento relacionado a PAULO TARCISO OKAMOTTO (R$141,41).
Paulo Okamotto é o Diretor-Presidente do Instituto Lula, representando a
entidade em diversos eventos de cunho institucional, ocasiões em que tem,
legitimamente, suas despesas de viagem custeadas pela instituição.
Ademais disso, a despesa glosada, no valor de R$141,41, é irrisória e seu
apontamento na notificação comprova que não houve nenhum benefício pessoal
à pessoa do referido diretor.
25) Pagamento relacionado a MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA (R$107,40).
Numa única ocasião, em 2011, a ex-primeira dama, que também é conselheira do
Instituto, acompanhou seu marido, o ex-presidente Lula, em viagem internacional
(Portugal).
Tendo a viagem propósito institucional, como foi o caso, não há óbice ao custeio
de suas despesas pelo Instituto.
Não obstante, é de se atentar para o caráter insignificante da despesa glosada, no
valor de R$107,40, o que, além de demonstrar a inexistência de benefícios de
ordem pessoal, demonstra também o desvio de propósito da própria notificação,
que se esforçou para enxergar irregularidade onde ela não existe, em claro
desrespeito dos princípios administrativos da impessoalidade, da razoabilidade e
da adequação entre meios e fins.
26) Pagamento relacionado a CARLOS EDUARDO RODRIGUES FILHO.
Além de a atividade, como já demonstrado, ter cunho institucional, o que por si só
já legitima o custeio, pelo Instituto, da despesa com o seguro viagem desse
colaborador, a glosa dessa despesa irrisória, no valor de R$80,85, ofende o
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
44
27) Pagamento relacionado a CLARA LEVIN ANT(R$62,65).
Clara Ant é diretora estatutária do Instituto Lula e sua atividade principal é a
coordenação das agendas dos eventos.
O custeio de suas despesas de viagem, quando a serviço do Instituto Lula, é,
assim, natural.
Além disso, a glosa debatida, no valor de R$62,65, é a grande prova da atuação
irrazoável da fiscalização neste feito.
28) Pagamento efetuado à empresa LÍDER TÁXI AÉREO, no valor de R$ 18.000,00.
Segundo o próprio texto da notificação, na cerimônia de formatura em questão
(Universidade de Viçosa-MG), na qual o ex-presidente recebeu mais um título de
Doutor Honoris Causa e de cuja turma o ex-presidente foi paraninfo, proferiu ele
um discurso de agradecimento, no qual falou sobre os avanços, no Brasil, no
combate à fome e à miséria.
Trata-se, assim, de atuação de cunho institucional e de divulgação do legado e dos
ideais do ex-presidente, o que está no escopo das atividades estatutárias do
Instituto Lula.
Vale lembrar, ainda, que a necessidade de o ex-presidente ser acompanhado
pelos seguranças da Presidência da República, aliada às dificuldades logísticas
decorrentes dos horários de realização desse tipo de cerimônia, justificam o
fretamento de jato executivo, em lugar da utilização de voo de carreira.
Nada há, assim, de irregular com essa despesa.
Como se vê, todas as despesas glosadas na notificação foram incorridas para a
realização de atividades previstas nos estatutos sociais, sendo legítimo o seu
custeio pelo Instituto Lula e inexistindo o desvio de finalidade mencionado na
notificação aqui respondida.
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA
No que diz respeito à questão da remuneração da diretoria, a Delegacia de
primeiro grau fez o que pôde e brincou com a gramática para distorcer a
interpretação da lei e afastar a retroatividade benéfica das normas tributárias,
prevista no CTN e de aplicação obrigatória.
Segundo a notificação, o Instituto Lula, no ano de 2011, teria ferido requisito legal
específico para o gozo da isenção de tributos, consistente na remuneração de
diretores estatutários, que seria vedada pela legislação.
O Instituto Lula, como associação civil de finalidade cultural, integra o chamado
terceiro setor, que ganhou relevância a partir da última década do Século XX.
Se, até então, a militância em associações e outras instituições correlatas era algo
para as horas vagas, com o aumento da relevância do terceiro setor a participação
nessas instituições passou a constituir autêntica profissão, que, naturalmente,
precisa ser remunerada.
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
45
Esse, por sinal, já era o posicionamento desse próprio Conselho:
(...)
À vista da evolução desse entendimento, a legislação no Brasil foi se
aperfeiçoando, de maneira que, no ano de 2013, a lei 9.532/1997 – justamente
aquela que o Instituto Lula está sendo acusado de infringir – passou a permitir
expressamente a remuneração dos diretores por suas atividades executivas:
(...)
Como se vê, a Lei n' 12.868/2013 incluiu na Lei n' 9.532/1997 os parágrafos 4', 5' e
6' de seu art. 12, os quais passaram a autorizar, expressamente, a remuneração
de diretores estatutários, desde que respeitadas certas condições.
E todas as condições estabelecidas na lei foram devidamente respeitadas pelo
Instituto Lula.
Por primeiro, os diretores Clara Levin Ant e Luiz Soares Dulci não têm qualquer
vínculo familiar com os demais membros da diretoria ou, especialmente, com a
pessoa do Ex-Presidente Lula.
Além disso, a remuneração paga a esses diretores (ainda que por serviços outros,
que não, efetivamente, o exercício do cargo de diretor) ficou bem abaixo do
permitido pela legislação, valendo anotar que, até agosto de 2011, quando a
entidade ainda se chamava “Instituto Cidadania”, tais pessoas sequer integravam
sua diretoria.
Segundo a Constituição Federal, art. 37, inc. XI, CF, art. 37, inc. XI, na redação que
lhe foi dada pela Emenda Constitucional n' 41, 19.12.2003, “a remuneração e o
subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”.
No ano de 2011, estava em vigor a Resolução n' 13/2006, do Conselho Nacional
de Justiça, que fixou como subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal a importância de R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).
Logo, o teto remuneratório dos dirigentes das associações, a que se refere a Lei n'
9.532/1997, é de 70% (setenta por cento) desse valor, ou R$17.150,00 (dezessete
mil cento e cinquenta reais) mensais.
Nenhum dos pagamentos aos diretores Clara Ant e Luiz Dulci excedeu esse limite,
anotando-se que a soma mensal de suas remunerações ficou, também, bem
abaixo de cinco vezes o teto de cinco vezes o limite individual (cerca de R$ 30 mil
em dezembro/2011, para Clara e Luiz, somados, contra um limite de
R$85.750,00).
Fl. 3967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
46
Poder-se-ia argumentar, ainda, que a remuneração dos diretores estatutários só
passou a ser permitida pela legislação em 2013, ao passo que o presente processo
administrativo se refere a fatos ocorridos durante o ano de 2011.
No entanto, além de o CARF já admitir essa remuneração bem antes dos fatos,
como demonstrado acima, não se pode esquecer que o art. 106, inc. II, do Código
Tributário Nacional, tal como acontece com o Direito Penal, prevê a aplicação
retroativa da legislação tributária que extingue infrações:
(...)
Portanto, se, em tese, a remuneração de diretores estatutários podia ser
considerada, em 2011, infração a requisito legal para o gozo de isenção do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, com o advento
da Lei no 12.868/2013 tal infração deixou de existir, de modo que a notificação
baseada nesse fato colide, frontalmente, com o art. 106, inciso II, alínea “a”, do
Código Tributário Nacional, que deveria ter sido observado pela fiscalização.
É curioso notar que a Delegacia de Julgamento de primeiro grau brincou com as
palavras para fugir da aplicação – obrigatória – da retroatividade benéfica da
legislação tributária, pois, segundo ela, a exigência de não remunerar a diretoria
seria um “requisito” e não uma infração, de sorte que a alteração legislativa
promovida pela Lei no 12.868/2013 não seria aplicável, por apenas modificar esse
“requisito”.
Tal desculpa é, na melhor das hipóteses, pueril. A infração de que o recorrente foi
acusado era, precisamente, a de ter descumprido esse “requisito” de não
remunerar, de modo que se o requisito foi posteriormente modificado ou deixou
de existir, “descumpri-lo”, a toda evidência, deixou de ser infração, a atrair a regra
da retroatividade benéfica das normas tributárias acima invocada.
Essa resistência injustificada das autoridades tributárias em observar a lei,
especialmente naquilo que beneficia o recorrente, é, novamente, forte indicativo
da tendenciosidade com a qual todo o processo fiscalizatório foi conduzido desde
o início, sendo imperiosa a correção disso tudo por esse Conselho.
De todo modo, nada há de irregular quanto aos pagamentos a Diretores
questionados pela fiscalização, seja em função de jurisprudência antiga desse
Conselho, seja em função da retroatividade benéfica prevista no CTN.
DA APLICAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS DO INSTITUTO LULA NA EXECUÇÃO DE
SUAS ATIVIDADES
Como dito acima e demonstrado na impugnação itemizada das glosas contidas na
notificação ora respondida, não existe um centavo sequer das finanças do
Instituto Lula que não tenha sido aplicado nas suas atividades estatutárias, vale
dizer, na produção, preservação e gerenciamento de conteúdo relativo à memória
histórica do ex-presidente, ao seu acervo e na divulgação de seu legado.
Fl. 3968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
47
Nenhum dos eventos mencionados na notificação dizem respeito a benefício
pessoal do “contribuinte” Luiz Inácio Lula da Silva, tendo, todos eles, relação com
a divulgação de suas ideias e políticas exitosas de inclusão social e com a
documentação de sua biografia.
De 2011 a 2015, o ex-presidente Lula recebeu 65 títulos de Doutor Honoris Causa,
das mais renomadas universidades do Brasil e de várias partes do mundo e isto
também é fato relevante do ponto de vista histórico.
Todos esses títulos foram concedidos ao ex-presidente por conta de sua trajetória
em defesa dos direitos sociais, da inclusão social, do combate à fome e à miséria.
Em todos eles, o ex-presidente foi convidado para participar de solenidades com a
presença de acadêmicos, estudantes e autoridades nas quais deveria proferir
discursos discorrendo sobre suas experiências de sucesso na defesa dos direitos
sociais.
Nesse aspecto, estando o ex-presidente em missão institucional, sem
remuneração, e necessitando do apoio de sua equipe (volta-se a dizer: não
estamos tratando de um cidadão comum, mas de um ex-chefe de estado), é
evidente que as despesas de deslocamento deveriam ser custeadas, como
efetivamente foram, pelo Instituto Lula, sendo absurdo pensar que tais pessoas
devessem pagar tais despesas de seu próprio bolso.
Em nenhum lugar do mundo, nem no Brasil, existe esse tipo de exigência, o que
reforça o desvio de propósito da própria notificação ora respondida, bem como o
afastamento do dever de “adequação entre meios e fins” exigido da
Administração pela legislação federal.
Inexiste, assim, a irregularidade apontada.
DA INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER SOB BOA
ORDEM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS RECEITAS E DESPESAS
No que diz respeito a este tópico, primeiramente a acusação foi formulada sem
ter sido acompanhada da respectiva motivação.
No entanto, na decisão recorrida, a Delegacia de Julgamento indica que, na
verdade, o recorrente teria deixado de comprovar quais serviços teriam sido
prestados pelos diretores Luiz Dulci e Clara Levin Ant.
Nesse aspecto, a par da inovação – a Delegacia de Julgamento acabou
“completando” a acusação contida na notificação, o que é descabido para um
órgão julgador – a questão acabaria por se confundir com o tópico relativo à
remuneração da diretoria, acima discutido.
Consoante o próprio dispositivo legal invocado, exige-se das entidades isentas a
comprovação da “origem receitas e a efetivação de suas despesas”, de sorte que
o meio idôneo de comprovação do pagamento (ou seja, da efetivação das
despesas com serviços de terceiros) são os recibos, que foram regularmente
apresentados à fiscalização.
Fl. 3969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
48
A despeito disso, ainda que fosse necessário, efetivamente, comprovar a
realização dos serviços, como diz a fiscalização, e que esses serviços não fossem
satisfatoriamente comprovados, dada a condição de Diretores dos referidos
prestadores (Clara Levin Ant e Luiz Soares Dulci), tais pagamentos deveriam,
quando muito, ser considerados como “remuneração da diretoria”, aplicando-se,
quanto a eles, a retroatividade benéfica da legislação tributária, já discutida
acima, já que não houve outros pagamentos a tais pessoas que não os discutidos
nesse tópico.
EM RESUMO
Demonstrou-se, aqui, novamente, a improcedência das razões expendidas na
decisão recorrida e das acusações contidas na notificação.
Inexiste o “desvio de finalidade” do Instituto Lula, instituição que tem natureza
cultural, voltada para a produção, divulgação e gestão de conteúdo ligado à
defesa dos direitos sociais, à preservação da memória, das ações, das ideias e dos
valores defendidos pelo ex-presidente. Goste-se ou não da figura de Lula, não se
lhe pode negar a condição de personagem histórico, sua proeminência
internacional e o caráter cultural da preservação de sua memória e da divulgação
de seu legado.
Nenhum dos recursos do Instituto Lula foi aplicado fora de suas atividades
institucionais, especialmente em benefício da pessoa do ex-presidente, de seus
familiares ou de seus companheiros.
A remuneração de diretores estatutários já era admitida pelo CARF e passou a ser
expressamente admitida pela legislação, aplicando-se, no aspecto, a regra da
retroatividade da legislação tributária mais benéfica em matéria punitiva. Além
disso, os pagamentos efetuados aos administradores do Instituto obedeceram
rigorosamente aos limites legais.
Finalmente, todas as receitas e despesas do Instituto Lula estão escrituradas de
acordo com as exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade e suportadas
por documentação idônea.
Estando, assim, cumpridos todos os requisitos legais para o gozo da isenção do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, espera este
Instituto seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de se anular o
processo administrativo, desde a prolação do Ato Declaratório de suspensão da
isenção, determinando-se, em seguida, o seu arquivamento, diante da decadência
do direito de lançar tributos relativos ao Exercício de 2011, seja para se
reconhecer a improcedência das acusações contidas na notificação, mantendo-se
na íntegra as isenções mencionadas.
Requer, ainda, que todas as intimações dirigidas ao notificado sejam realizadas na
pessoa do advogado que esta subscreve, (...).
Termos em que,
Fl. 3970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
49
Pede deferimento.
São Paulo, 9 de maio de 2018
(...)”.
A PGFN protocolizou contrarrazões ao recurso voluntário no dia 26 de Julho de
2018, pleiteando a improcedência recursal (e-fls. 3.693/3.743).
Em 30/setembro/2022, o Contribuinte protocolizou uma petição requerendo a
suspensão do julgamento até o julgamento definitivo final do recurso de Reclamação no 56018
MC/SP (e-fls. 3.749/3.776).
Em 15/dezembro/2022, o Contribuinte protocolizou uma petição pleiteando “a
extinção do crédito tributário” (e-fls. 3.780/3.821).
Em 15/março/2024, o Contribuinte protocolizou uma petição reiterando e
pugnando pela “extinção do crédito tributário em razão da acusação fiscal e do lançamento
tributário se basearem em atos preparatórios do lançamento tributário absolutamente nulos,
conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal” (e-fls. 3.827/3.866).
No dia 02/dezembro/2024, a 1a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF proferiu
o despacho de diligência determinando que a Unidade de Origem se manifestasse sobre a petição
apresentada pelo Contribuinte de e-fls. 3.827/3866, nos seguintes termos, cujo teor segue abaixo
em síntese:
“(...)
Insta ressaltar que após a análise do pedido, especialmente por se tratar de
questão fático-probatória e do necessário dever de cautela, considero relevante
baixar o feito em diligência para que a autoridade lançadora se manifeste acerca
da validade das provas que embasaram a acusação fiscal, em face das decisões
judiciais supervenientes, em especial, a proferida nos autos da Reclamação
56.018/SP e da cautelar fiscal n°. 5002649-76.2018.4.03.6182.
Solicita-se ainda à autoridade fiscal a elaboração de termo de constatação
conclusivo acerca da validade das provas, no qual constem os elementos
probatórios válidos e inválidos, as razões para a validade ou invalidade e seus
reflexões sobre o crédito tributário constituído, subdividido por infração objeto de
autuação.
Em seguida, dê-se ciência ao Contribuinte, franqueando-se o prazo de 30 (trinta)
dias para se houver interesse, apresentem a respectiva manifestação acerca do
resultado da diligência.
Ao final, intime a Procuradoria da Fazenda Nacional para que se manifeste sobre o
resultado da diligência”.
A DRF de São José do Rio Preto- SP elaborou o Relatório de Diligência (e-fls.
3.875/3.881), cujo teor segue abaixo em síntese:
Fl. 3971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
50
“(...)
O Recorrente apresentou a documentação solicitada, inclusive os comprovantes
dos pagamentos efetuados aos dirigentes (fls. 476/501).
Portanto, entendemos que as provas obtidas para comprovar que o Instituto
remunerou dirigentes, no ano-calendário de 2011, foram apresentadas pelo
próprio Recorrente, regularmente intimado no curso da auditoria. Ou seja, não
foram compartilhadas em virtude da operação Lavajato.
Quanto às demais transgressões citadas no Despacho Decisório de fls. 3373/3374,
entendemos que foram comprovadas por meio de provas compartilhadas na
operação Lavajato.
(...)”.
O Contribuinte apresentou manifestação sobre o relatório de diligência de diligência
(e-fls. 3.887/3.890) sustentando que “o Relatório de Diligência, em suas próprias palavras,
confessa a nulidade da esmagadora maioria das provas e dos fundamentos do lançamento,
requerem os Peticionários o acolhimento integral de seus argumentos para declarar a nulidade
absoluta do procedimento administrativo fiscal e, por consequência, extinguir integralmente o
crédito tributário em debate”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou manifestação sobre o relatório de
diligência (e-fls. 3.894/3.908) alegando que “basta o descumprimento de apenas um dos
requisitos estabelecidos na lei para que a suspensão da isenção se afigure legítima e, uma vez
suspensa a isenção, revela-se plenamente cabível e legítimo o lançamento do crédito tributário
correspondente. Ou seja, sob qualquer ponto de vista sob o qual se analise a questão, conclui-se
que há substrato fático e probatório válido, legítimo e suficiente para sustentar a suspensão da
isenção, bem como o lançamento tributário, em seu todo”.
Em 14 de Julho de 2025, o Contribuinte apresentou memoriais (e-fls. 3.914/3.922)
requerendo que sejam acolhidas as razões de defesa e que seja declarada a nulidade do PAF, com
a extinção do crédito tributário em litígio.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 3972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
51

Da Sustentação Oral e Intimação Pessoal do Procurador

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.
No que tange ao pedido de que todas as intimações/notificações atinentes ao
processo sejam realizadas em nome e no endereço de seus procuradores.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Neste sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina
que "no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo" (123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Ante o exposto, rejeito tal pedido.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é decorrente da suspensão da isenção tributária do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do
Contribuinte referente ao ano calendário de 2011.

Da Nulidade do Processo Administrativo Fiscal. Ausência de Fundamentação da
Decisão Suspensiva da Isenção.

Alegou o Contribuinte que o procedimento administrativo fiscal padece de nulidade
insanável, por falta de fundamentação da decisão suspensiva da isenção.
Fl. 3973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
52
Asseverou que o Despacho Decisório que levou à adoção do Ato Declaratório não
está datado e sua fundamentação evidência que a autoridade tributária não apreciou o conteúdo
do processo.
Afirmou que o procedimento especificado na Lei n° 9.430/1996 embora seja
aparentemente sucinto, não dispensa a Administração Tributária de motivar os seus atos.
Pleiteou assim, a nulidade do PAF, em virtude da ausência de fundamentação da
decisão suspensiva da isenção.
Pois bem.
O despacho decisório (e-fls. 3.373/3.374) está motivado de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. O Ato Declaratório Executivo
n°. 161 de 10/outubro/2016 também está devidamente fundamentado. Desta feita, os atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
O enfrentamento dos fundamentos e das provas colacionadas na peça de
manifestação da notificação fiscal denota perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos
enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi regularmente
analisado pela autoridade competente (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal,
art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Assim, constata-se que a Delegada da Delegacia Especial da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo agiu em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de suspensão da isenção
suscitada pela Recorrente.

Da Ausência de Materialidade das Infrações e Violação ao Princípio da
Proporcionalidade.

Fl. 3974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
53
Afirmou o Contribuinte que há à desproporcionalidade entre as irregularidades
apontadas pela fiscalização e os recursos movimentados pelo Instituto, uma vez que no exercício
de 2011, o Instituto teve receitas de doações no valor bruto de R$4.047.395,65, despesas de R$
1.362.466,27 e superávit de R$2.552.280,83.
Frisou que as despesas glosadas pela fiscalização totalizam R$ 111.078,85 e que as
glosas contrariam o princípio contábil da materialidade, sendo de pouquíssima relevância dentro
de tudo aquilo que o Instituto Lula faz e representa.
Aduziu que diante da ausência de materialidade nas glosas, torna-se evidente a
desproporção entre a revogação de isenções fiscais legalmente concedidas e o tamanho das
supostas irregularidades, bem menores do que as isenções auferidas, ferindo assim os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e adequação entre meios e fins, impostos à Administração
pelo art. 37 da Constituição Federal e pelo art. 2° e seu parágrafo, da Lei n° 9.784/1999.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que a suspensão da isenção do INSTITUTO foi operacionalizada
pela fiscalização pelo conjunto probatório constante dos autos, não sendo processada em virtude
de pequenas despesas como afirma a Contribuinte.
Ademais, as autoridades fiscais agiram de acordo com os deveres legais
preconizados no artigo 142 do CTN, bem como no cumprimento das normas de regência, assim,
não há que se falar que o trabalho da fiscalização feriu os princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade, adequação entre meios e fins alegados pelo Instituto.
No tocante ao alegado princípio da materialidade, deve-se esclarecer que para os
lançamentos de créditos tributários, a fiscalização deve observar o que dispõe o CTN e a Carta
Magna que norteiam o trabalho da autoridade fiscal.

Da Suspensão da Isenção Fiscal

O Instituto Luiz Inácio Lula da Silva gozava de isenção fiscal de IRPJ e CSLL no ano
calendário de 2011, assim para se valer do referido benefício deveria o mesmo aplicar
integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais,
conforme preconiza os artigos 12, §2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997.
Senão vejamos o teor dos supramencionados dispositivos legais:
“Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
Fl. 3975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
54
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
(Vide Lei no 10.637, de 2002)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados
e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim
cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais. (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subsequente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
55
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
Deve-se ainda, destacar, conforme dispõe o artigo 12 da Lei n° 9.532/1997, o
Instituto possui o munus de atender os requisitos previstos na referida norma de regência como:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação
patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado
exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.
No entanto, conforme consta do Despacho Decisório proferido pela Delegada da
DERAT-SP (e-fls. 3.373/3.374) e pelo Ato Declaratório Executivo n°. 161, de 10/Outubro/2016 (e-
fls. 3.375), o Contribuinte descumpriu os requisitos abaixo relacionados para o gozo da isenção
fiscal:
“1. Não se enquadrou em nenhuma das entidades elencadas no caput do artigo
15 da Lei n°9.532/97 para fazer jus ao benefício fiscal de isenção tributária do IRPJ
e da CSLL;
2. Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
3. Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, consoante o disposto nos artigos 12,
§2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n°9.532/1997;
4. Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "d" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da
data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
56
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial”.
Assim, foi suspensa a isenção fiscal do Contribuinte no ano calendário de 2011,
inconformada o Contribuinte apresentou impugnação alegando que “a Lei n 12.868/2013 incluiu
na Lei n° 9.532/1997 os parágrafos 4°, 5° e 6° de seu art. 12, os quais passaram a autorizar,
expressamente, a remuneração de diretores estatutários, desde que respeitadas certas condições
e que todas as condições estabelecidas na lei foram devidamente respeitadas pelo Instituto Lula”.
Aduziu que “os diretores Clara Levin Ant e Luiz Soares Dulci não têm qualquer
vínculo familiar com os demais membros da diretoria ou, especialmente, com a pessoa do ex-
presidente Lula e que a remuneração paga a esses diretores (ainda que por serviços outros, que
não, efetivamente, o exercício do cargo de diretor) ficou bem abaixo do permitido pela
legislação”.
Afirmou que “ainda, que a remuneração dos diretores estatutários só passou a ser
permitida pela legislação em 2013, ao passo que o presente processo administrativo se refere a
fatos ocorridos durante o ano de 2011, no entanto, além de o CARF já admitir essa remuneração
bem antes dos fatos, não se pode esquecer que o art. 106, inc. II, do Código Tributário Nacional,
tal como acontece com o Direito Penal, prevê a aplicação retroativa da legislação tributária”.
Asseverou que “todas as despesas glosadas na notificação guardam relação com
pelo menos um dos incisos do art. 2° do Estatuto Social deste Instituto, o que demonstra que o
"desvio de finalidade", ou na aplicação de recursos, só é alegado porque a premissa de raciocínio
da fiscalização é incorreta”.
Pontuou que “não houve, aplicação de recursos deste Instituto para fins outros que
não os previstos em seus estatutos”.
Salientou que “inexistiu o descumprimento, ou mesmo eventual cumprimento
insatisfatório, apontado pela fiscalização, que a legislação exige documentos que comprovem "a
efetivação" das despesas, comando legal que foi atendido tanto pela apresentação dos Recibos de
Pagamento de Autônomos, quanto dos comprovantes bancários de efetivação da transação”.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente nos seguintes
termos (e-fls. 3.568/3.623):
“(...)
CONCLUSÃO
Tendo em vista a análise procedida anteriormente, voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para MANTER a suspensão da isenção tributária
do IRPJ e da CSLL, relativamente ao ano-calendário 2011, em conformidade com
todos os fundamentos do Ato Declaratório Executivo no 161, de 10 de outubro de
2016”.
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
57
Inconformado, com o teor do acórdão, o Instituto interpôs recurso voluntário
aduzindo que “o presente processo administrativo fiscal padece de nulidade insanável, por falta
de fundamentação da decisão suspensiva da isenção”. Destacou ainda que “as razões do Instituto
Lula não foram objeto de qualquer apreciação pela Sra. Delegada que proferiu o Ato Declaratório”.
Defendeu que “a suspensão da isenção não se sustenta, uma vez que o recorrente
cumpriu todos os requisitos para o gozo de sua isenção legal, que, por sinal, é a regra geral da
tributação das associações civis”.
Pontuou que “o ex-presidente Lula não se beneficiou, direta ou indiretamente, do
instituto que leva o seu nome, especialmente dos recursos que a instituição movimentou, não
havendo, ainda, na notificação, qualquer indicação específica de irregularidade cometida pelo
presidente da entidade, Paulo Tarciso Okamotto”.
Esclareceu que “apesar da clareza das disposições estatutárias, a fiscalização não
conseguiu entender quais seriam as “finalidades” do Instituto Lula, sendo nítido o seu caráter
cultural”.
Asseverou que “as despesas são os gastos e desembolsos financeiros necessários à
realização das atividades da entidade contábil, o que impõe às autoridades tributárias, no
exercício da fiscalização, o dever de cotejar as despesas com os atos constitutivos da entidade
fiscalizada (neste caso, os Estatutos Sociais) antes de glosá-las”.
Sustentou que “diferentemente de custear despesas relativas ao contribuinte Luiz
Inácio Lula da Silva, ou a seus interesses particulares, o Instituto Lula incorreu em despesas
intrinsecamente relacionadas com a sua atividade estatutária de documentar e preservar a
memória histórica da figura e da obra do ex-presidente, não havendo razão legal para a glosa”.
Ponderou que “a Lei n° 12.868/2013 incluiu na Lei no 9.532/1997 os parágrafos 4o,
5o e 6o de seu art. 12, os quais passaram a autorizar, expressamente, a remuneração de diretores
estatutários, desde que respeitadas certas condições e que todas as condições estabelecidas na lei
foram devidamente respeitadas pelo Instituto Lula”.
Ressaltou que “nada há de irregular quanto aos pagamentos a Diretores
questionados pela fiscalização, seja em função de jurisprudência antiga desse Conselho, seja em
função da retroatividade benéfica prevista no CTN”.
Noticiou que “não existe um centavo sequer das finanças do Instituto Lula que não
tenha sido aplicado nas suas atividades estatutárias, vale dizer, na produção, preservação e
gerenciamento de conteúdo relativo à memória histórica do ex-presidente, ao seu acervo e na
divulgação de seu legado”.
Frisou que “todas as receitas e despesas do Instituto Lula estão escrituradas de
acordo com as exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade e suportadas por
documentação idônea”.

Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
58
Do Desvio de Finalidade e Enquadramento do Instituto como Cunho Cultural

A fiscalização após a análise do Estatuto Social do Contribuinte constatou conforme
consta da Notificação Fiscal que o Estatuto do Instituto é omisso quanto às suas finalidades (e-fls.
2/51).
Assim, notificou o Contribuinte através do Termo de Intimação n°. 002 para
apresentar esclarecimentos sobre qual seria a finalidade da associação.
Em atenção a referida intimação, o Contribuinte se manifestou que “a finalidade do
Instituto Lula é a defesa de direitos sociais e corresponde ao que consta da descrição da
classificação CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, do IBGE”.
Diante dos esclarecimentos prestados, a autoridade fiscal concluiu “que o
INSTITUTO longe de se dedicar a “defesa de direitos sociais”, na verdade é um mero escritório de
administração de diversos interesses particulares, financeiros ou mesmo empresariais do ex-
presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e de terceiros, algumas vezes agindo mesmo como
financiador de despesas pessoais do ex-presidente. A estrutura física e de funcionários do
INSTITUTO, incluindo seus dirigentes e até seu presidente, são utilizados com esse objetivo, em
transgressão direta ao mencionado dispositivo legal”.
A fiscalização constatou ainda que “mesmo que algumas aplicações de recursos por
parte do INSTITUTO não estejam direta ou indiretamente relacionadas ao atendimento de
interesses particulares do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, as mesmas não encontram
guarida nos pretensos objetivos sociais do INSTITUTO, de "defesa de direitos sociais", em violação
aos artigos 12, §2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n°9.532/1997”.
Inconformado com o teor da notificação, o Instituto alegou em sede de impugnação
que “o artigo 2° de seu estatuto contempla uma série de atividades, das quais se extrai, sem
qualquer esforço, o caráter cultural da entidade, especialmente no que diz respeito à preservação
da memória do ex-presidente Lula, da sua história pessoal (que ainda continua), dos seus ideais,
das suas experiências e do seu acervo presidencial, material expressamente declarado, por lei,
como integrante do patrimônio cultural brasileiro, sobre o qual a mesma lei impõe autêntico
tombamento”.
Ressaltou que “cultura não se restringe às artes, abrangendo também a história e,
inclusive, as atividades com repercussão política, com o que fica clara a improcedência da
acusação aqui respondida”.
Asseverou que “todas as despesas glosadas na notificação guardam relação com
pelo menos um dos incisos do art.2° do Estatuto Social deste Instituto, o que demonstra que o
"desvio de finalidade", ou na aplicação de recursos, só é alegado porque a premissa de raciocínio
da fiscalização é incorreta”.
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
59
A DRJ após a análise da impugnação apresentada, ratificou os termos da notificação
fiscal nos seguintes termos:
“(...)
Dessa forma, conclui-se que a Autoridade Fiscal encontra-se com a razão ao
afirmar que as finalidades do Instituto Lula não se enquadram nas atividades de
caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico, conforme disposto no artigo
15, caput da Lei n° 9.532/97, funcionando a entidade como escritório de
administração ou de gerenciamento de interesses particulares, financeiros e
empresariais do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e de seu sócio PAULO
TARCISO OKAMOTTO”.
Insatisfeito com o teor do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário aduzindo que “apesar da clareza das disposições estatutárias, a fiscalização não
conseguiu entender quais seriam as “finalidades” do Instituto Lula, que, como visto, foram
destacadas através dos grifos acima, sendo nítido o seu caráter cultural”.
Asseverou que “todas as despesas glosadas na notificação guardam relação com
pelo menos um dos incisos do art.2° do Estatuto Social deste Instituto, o que demonstra que o
"desvio de finalidade", ou na aplicação de recursos, só é alegado porque a premissa de raciocínio
da fiscalização é incorreta”.
Pontuou que “não há despesa mencionada na notificação que ensejou este
processo que não tenha relação com as atividades indicadas no Art. 2o dos Estatutos Sociais, quais
sejam, a difusão dos ideais, das boas práticas e do legado do Ex-Presidente Lula, ou seja, com os
objetivos sociais do Instituto Lula, não havendo qualquer uso dos recursos da instituição em
benefício pessoal de quem quer que seja, especialmente da pessoa do ex-presidente ou de Paulo
Tarciso Okamotto”.
Por fim, salientou que “demonstrados, assim, o caráter cultural do Instituto Lula,
bem como a proteção legal e constitucional de que gozam suas atividades, fica afastada a
acusação absurda de desvio de finalidade, o que já seria suficiente para a total improcedência da
ação fiscalizatória”.
Pois bem.
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao
Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão
vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
60
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 11-59.481 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC em 28/03/2018, como razão de decidir:
“DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO PARA O GOZO DA ISENÇÃO, CONSISTENTE NO
NÃO ENQUADRAMENTO EM NENHUMA DAS ENTIDADES ELENCADAS NO ARTIGO
15, CAPUT DA LEI N° 9.532/1997
A fiscalização afirmou que o Estatuto Social não define claramente as finalidades
do Instituto e que a contribuinte informou a finalidade do Instituto Lula ser a
"defesa de direitos sociais". Concluiu, portanto, que a entidade não se enquadrou
em nenhuma das entidades elencadas no caput do artigo 15 da Lei n° 9.532/97.
Segundo a Impugnante, o artigo 2o do Estatuto Social contempla uma série de
atividades, das quais se extrai o caráter cultural da entidade quando se refere à
preservação da memória do ex-presidente Lula, que tem relevância histórica e,
por consequência, é de cunho cultural.
Observa-se, de início, existir a obrigação legal de se definir os fins da associação
em seu estatuto, sob pena de nulidade, conforme dispões o artigo 54, inciso I do
Código Civil e o artigo 120 da Lei no 6.015/73, assim como para ser possível o
enquadramento da entidade nas finalidades determinadas no artigo 15, caput da
Lei n° 9.532/97.
Em seguida, torna-se necessário apreciar o artigo 2o do Estatuto Social do
Instituto Lula, onde estariam elencadas as finalidades da entidade, conforme
citação abaixo:
Art. 2o - Para cumprimento de suas finalidades o Instituto Lula observará os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade
e da eficiência, e poderá desenvolver as seguintes atividades:
I - promover congressos, seminários, debates, conferências, estudos e encontros
de natureza política, jurídica, social, econômica e financeira, indispensáveis à
análise, compreensão, encaminhamento e solução de problemas relacionados ao
desenvolvimento nacional e à redução das desigualdades, visando o progresso
socioeconômico do país;
II - promover, incentivar, coordenar ou custear, diretamente ou mediante
convênio, cursos, pesquisas e estudos relacionados à formulação, sistematização,
implementação e avaliação de políticas públicas e privadas destinadas à
erradicação da extrema pobreza e da fome, ao acesso à educação, à promoção da
igualdade de gênero e racial, à redução da mortalidade infantil, à universalização
da saúde, ao desenvolvimento com sustentabilidade ambiental, ao fomento à
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
61
participação política e social dos cidadãos em todas as esferas da vida pública
nacional;
III - promover a articulação, intercâmbio e cooperação com os movimentos
sociais, sindicais, acadêmicos e culturais;
IV - contribuir para o aprimoramento da gestão pública e das práticas
democráticas de gestão;
V - promover exposições temáticas do material integrante do acervo;
VI - promover e participar de palestras, debates, encontros, cursos e outros
eventos, inclusive com outras instituições nacionais, estrangeiras ou
internacionais sobre temas de interesse do Instituto Lula, bem como estimular e
desenvolver estudos e trabalhos com a finalidade de incentivar a implantação de
políticas públicas e outras iniciativas compatíveis com suas finalidades;
VII - promover a organização, a conservação e as demais condições necessárias
para disponibilizar para estudiosos e ao público em geral os arquivos e outros
bens de interesse histórico relacionados à vida e ao ideário de seu patrono e
inspirador;
VIII - assegurar pleno acesso, para fins de pesquisa e estudo, aos documentos que
integram o acervo do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva;
IX - fomentar a preservação da memória nacional;
X - organizar, promover e participar de campanhas de interesse da comunidade e
bem estar social;
XI - estruturar e promover a difusão de informações e ideias correlacionadas a seu
campo de atuação, por meio de publicações isoladas, periódicos, livros revistas e
outros instrumentos e meios de comunicação;
XII - instituir, administrar e atribuir prêmios e concursos que estimulem a
participação da comunidade nos assuntos de interesse do Instituto Lula;
XIII - firmar convênios ou acordos, com entidades congêneres e afins, públicas ou
privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, promovendo intercâmbios de
mútuo interesse; e XIV - desenvolver outras atividades necessárias ao
cumprimento dos objetivos sociais.
Verifica-se que os incisos I, II, III, IV, V, VI, X, XI, XII, XIII e XIV do artigo 2o do
Estatuto Social não tratam de atividades culturais, mas, sim, de atividades de
caráter político, jurídico, social, econômico e financeiro, que estariam mais
próximas à alegada "defesa de direitos sociais", primeira finalidade do Instituto
informada pela própria contribuinte.
Já as atividades relacionadas à preservação da memória do ex-presidente Lula
estariam discriminadas nos incisos VII, VIII e IX do referido artigo, conforme
destacou a Impugnante, mas a fiscalização demonstrou que essas atividades não
eram exercidas, de fato, pelo Instituto.
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
62
É necessário que fique bastante claro que, neste voto, não se está
desconsiderando o ex-presidente Lula como figura integrante da história do Brasil,
pois é um fato ter sido ele presidente da República por dois mandatos seguidos,
além de ter sido deputado federal, fundador do Partido dos Trabalhadores e líder
sindical de grande expressão.
Todavia, não se pode negar que o ex-presidente Lula continua sendo um político
de intensa atuação e imensa popularidade, como comprovam as últimas
pesquisas de intenção de voto para presidente da República na eleição a se
realizar em 2018.
Por outro lado, entendo que a Impugnante faz confusão entre a promoção de
eventos políticos, econômicos ou sociais e o registro e estudo histórico desses
eventos, sendo, apenas essas últimas, atividades integrantes do âmbito cultural.
Por exemplo, uma entidade dedicada à história da arte ou do esporte, não vai
contribuir com tintas, telas e organização de exposições, no primeiro caso, ou
contribuir com a organização de campeonatos e transporte de atletas para as
competições, no segundo. A entidade que desenvolve atividades culturais no
âmbito da história, nesses exemplos, vai registrar, catalogar as notícias, guardar
acervo acerca dos eventos, promover estudos acerca desses fatos etc. Aqui, a
entidade não vai promover os eventos artísticos ou desportivos, mas, apenas,
realizar o registro e estudos históricos desses eventos.
Da mesma forma, deverá ocorrer no âmbito dos atores políticos. Uma entidade
de finalidade cultural no âmbito da história não vai promover eventos de
interesse pessoal, por exemplo, organizando reuniões, comprando passagens
aéreas e pagando hospedagem. Essa entidade ficará restrita ao registro e estudo
dos aspectos históricos desses eventos.
No presente caso, a Autoridade Fiscal demonstrou e comprovou, mediante
extenso rol de comprovantes de despesas e de mensagens eletrônicas, que a
estrutura administrativa do Instituto Lula estava inteiramente envolvida na
organização de viagens do ex-presidente Lula para realização de palestras,
participação de reuniões com líderes políticos de outros países, recebimento de
títulos de doutor honoris causa, participação de festas de formatura na condição
de patrono, dentre outros eventos.
Era o Instituto Lula que organizava os eventos, definindo data e local de
realização, providenciava e pagava transporte do ex-presidente Lula e de sua
equipe de auxiliares mediante fretamento de aeronaves ou passagens aéreas,
remunerava seguranças, intérpretes e assessores, pagava seguros-viagem,
inclusive para a ex-primeira-dama.
Todas essas atividades estão relacionadas com a produção do evento, do fato em
si. Nenhuma dessas atividades se confunde com registro ou estudo de fatos
históricos.
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
63
Essa é exatamente a confusão que a impugnação tenta fazer através de sua
argumentação.
Todavia, a distinção dessas duas espécies de atividades são evidentes, estando
mais do que demonstrado o envolvimento do Instituto Lula na produção dos
citados eventos.
A Impugnante alegou que a produção dos eventos ficava a cargo da empresa
L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações LTDA. A Autoridade Fiscal, no entanto,
demonstrou haver uma confusão operacional e patrimonial entre as atividades do
Instituto Lula e a empresa L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações LTDA, de
propriedade do ex-presidente Lula e de Paulo Tarciso Okamotto.
A própria argumentação da defesa de que as atividades do Instituto Lula eram
diversas das atividades da empresa L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações LTDA
não se sustenta, pois esta pessoa jurídica possuía apenas um funcionário,
coincidentemente, filho do ex-presidente Lula. É completamente inverossímil que
a empresa L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações LTDA, com apenas um
funcionário, pudesse organizar, produzir e pagar as despesas de todos os eventos
de participação do ex-presidente LULA durante o ano-calendário de 2011, além
das outras atividades operacionais pertinentes ao funcionamento de uma
empresa.
Por isso, a alegação da defesa de que foi o Instituto Lula que aproveitou vários
deslocamentos do ex-presidente Lula em palestras realizadas pela L.I.L.S.
Palestras, Eventos e Publicações LTDA para inserir agendas institucionais com
nítida separação, carece de verossimilhança, considerando que na empresa L.I.L.S.
apenas havia um empregado.
Para demonstrar que era o Instituto Lula que se aproveitava da estrutura logística
após palestra realizada pela L.I.L.S., a Impugnante cita exemplo de viagem a
Londres onde ocorreram compromissos de interesse do Instituto Lula, tais como
Cerimônia do Prêmio Libertad de Cadiz e almoço com o Presidente do Governo da
Espanha, José Luis Rodriguez Zapatero. Ocorre que agendar e organizar a
participação do ex-presidente nesses eventos citados não são atividades culturais,
tais como de registro ou estudo histórico, mas, sim, encontros de interesse
pessoal do ex-presidente Lula.
A Impugnante não se apercebe que, quando argumenta que, de abril a dezembro
de 2011, a diretora Clara Levin Ant agendou 334 compromissos institucionais para
o ex-presidente e apenas 29 palestras realizadas pela L.I.L.S., ela própria está
confessando que o Instituto Lula é que organizou várias palestras remuneradas do
ex-presidente Lula, que foram, aparentemente, realizadas pela L.I.L.S. Palestras,
Eventos e Publicações LTDA.
Dessa forma, conclui-se que a Autoridade Fiscal encontra-se com a razão ao
afirmar que as finalidades do Instituto Lula não se enquadram nas atividades de
caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico, conforme disposto no artigo
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
64
15, caput da Lei n° 9.532/97, funcionando a entidade como escritório de
administração ou de gerenciamento de interesses particulares, financeiros e
empresariais do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e de seu sócio PAULO
TARCISO OKAMOTTO”.
Pode-se constatar, que o Instituto Lula não logrou êxito na comprovação de que
suas atividades se enquadravam como de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico ou
de defesa de direitos sociais.
Deve-se ainda destacar, que ficou demonstrado ao longo de todo o processo, que o
Instituto funcionou como bem destacado no acórdão recorrido “como escritório de administração
ou de gerenciamento de interesses particulares, financeiros e empresariais do ex-presidente LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA e de seu sócio PAULO TARCISO OKAMOTTO”.
Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria, vez que o
Instituto feriu frontalmente o disposto no artigo 15, caput, da Lei n°. 9.532/97.

Da Glosa de Despesas

Afirmou o Contribuinte que não há despesa mencionada na notificação que ensejou
este processo que não tenha relação com as atividades indicadas no Art. 2o dos Estatutos Sociais,
quais sejam, a difusão dos ideais, das boas práticas e do legado do Ex-Presidente Lula, ou seja,
com os objetivos sociais do Instituto Lula, não havendo qualquer uso dos recursos da instituição
em benefício pessoal de quem quer que seja, especialmente da pessoa do ex-presidente ou de
Paulo Tarciso Okamotto.
Noticiou que no exercício de 2011, conforme demonstrações financeiras
colacionadas aos autos, o Instituto Lula teve receitas de doações no valor bruto de
R$4.047.395,65, despesas de R$ 1.362.466,27 e superávit de R$ 2.552.280,83.
Aduziu que as glosas realizadas pela fiscalização contrariam o princípio contábil da
materialidade, sendo de pouquíssima relevância dentro de tudo aquilo que o Instituto Lula faz e
representa.
Alegou que todas as despesas glosadas na notificação foram incorridas para a
realização de atividades previstas nos estatutos sociais, sendo legítimo o seu custeio pelo Instituto
Lula e inexistindo o desvio de finalidade mencionado na notificação fiscal.
Pois bem.
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
65
Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão
vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão de
no 11-59.481 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC em 28/03/2018, como razão de decidir:
“DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO PARA O GOZO DA ISENÇÃO, CONSISTENTE EM
APLICAR
INTEGRALMENTE
SEUS
RECURSOS
NA
MANUTENÇÃO
E
NO
DESENVOLVIMENTO DOS SEUS OBJETIVOS SOCIAIS
De acordo com a fiscalização, no que diz respeito ao regime de isenções do IRPJ e
da CSLL previstas pelo artigo 15, §1°, da Lei n° 9.532/1997, é vedada a utilização
do Instituto Lula para satisfação dos interesses particulares do ex-presidente, de
qualquer ordem, assim como aplicações de recursos por parte do Instituto que
não encontrem guarida nos seus objetivos sociais, em violação aos artigos 12, §2°,
alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997.
A Impugnante alegou ser nítido o efeito do erro conceitual que foi a fiscalização
ignorar a condição de personagem histórico do ex-presidente Lula, classificando
erroneamente como "pessoais" as despesas que glosou na notificação. Segundo a
defesa, nenhuma das despesas apontadas se refere a atividade realizada ao
abrigo da L.I.L.S. e todas essas despesas glosadas na notificação guardam relação
com pelo menos um dos incisos do art.
2° do Estatuto Social deste Instituto, devendo ser afastada também esta acusação.
Não assiste razão à Impugnante.
Já foi demonstrado nesse voto que a fiscalização não ignorou a condição de
personagem histórico do ex-presidente Lula, simplesmente por ser impossível
negar que, após todos os cargos políticos que assumiu, o contribuinte Luiz Inácio
Lula da Silva faz parte da história do Brasil. Todavia, isso não significa que
despesas destinadas a seus deslocamentos com seguranças, interpretes e
convidados sejam despesas com finalidades culturais destinadas a registro
histórico.
A fiscalização comprovou que um extenso rol de despesas do Instituto Lula foram
destinadas para outros fins que não aqueles informados pela própria contribuinte,
seja cultural, seja defesa de direitos sociais.
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
66
Despesas de passagem aérea, de hospedagem e de seguro viagem para o ex-
presidente Lula, sua esposa, seus seguranças, intérpretes e convidados para
cerimônias de recebimento de títulos honoris causa e de formaturas, para viagens
com contatos com presidentes de outros países e, até mesmo, pilotos de Fórmula
1, por exemplo, não são despesas destinadas à defesa de direitos sociais, assim
como não são despesas de fins culturais para registro histórico da participação do
ex-presidente Lula em eventos relevantes.
Nos quadros abaixo, relaciono, de forma sistematizada, todos os pagamentos
elencados pela Autoridade Fiscal que não foram realizados para os alegados fins
do Instituto Lula. Se a finalidade do Instituto Lula era cultural, merece ser
destacado não haver despesas com nenhum profissional da cultura, tais como
historiador ou fotógrafo, capacitados para efetuar o registro histórico dos eventos
com participação do ex-presidente Lula.
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS
(...)
Merece ser lembrado que o artigo 12, § 2o, alínea "a" da Lei no 9.532/97,
determina que para o gozo da imunidade, no presente caso da isenção, as
instituições estão obrigadas a aplicar integralmente seus recursos na manutenção
e desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Encontra-se demonstrado e comprovado que esse requisito também não foi
preenchido, impedindo o gozo da isenção do IRPJ e da CSLL por parte do Instituto
Lula.
A Autoridade Fiscal também comprovou que os recursos do Instituto Lula foram
utilizados para fins de interesse da empresa L.I.L.S. Palestras, Eventos e
Publicações LTDA. Mediante um robusto conjunto de mensagens eletrônicas de
comunicação dos diretores e colaboradores do Instituto Lula, objetivando a
organização de palestras oficialmente promovidas pela L.I.L.S, a fiscalização
demonstrou que quem de fato operava era o Instituto Lula, resultando numa
flagrante confusão operacional e patrimonial entre essas duas pessoas jurídicas.
No quadro abaixo, relaciono, de forma sistematizada, todas as mensagens
elencadas pela Autoridade Fiscal, cujo principal objetivo era a participação do ex-
presidente Lula em algum evento.
DEMONSTRATIVO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS
(...)
Constata-se que o Instituto Lula, através de seus diretores e colaboradores, era,
de fato, a pessoa jurídica que organizava as palestras e reuniões de interesse do
expresidente Lula e da empresa L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações LTDA, de
que o expresidente era sócio. Constatação esta corroborada pelo fato da empresa
L.I.L.S. apenas possuir um funcionário, no caso, o próprio filho do ex-presidente
Lula.
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
67
Comprovado está, portanto, que o Instituto Lula empregava seus recursos em
outras finalidades que não aquelas descritas em seu Estatuto Social, como
também de que havia uma confusão operacional e patrimonial entre o Instituto
Lula e a empresa L.I.L.S.
Dessa forma, conclui-se que o Instituto Lula, ao desempenhar de fato as
atividades operacionais da empresa L.I.L.S., que possuía fins econômicos, também
não atendeu a outro requisito, previsto no artigo 15, caput da Lei no 9.532/1997,
de ser uma entidade sem fins lucrativos”.
Constata-se que o Instituto realizou o pagamento de inúmeras despesas fora da
finalidade social do Instituto, violando assim, os artigos 12, §2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei
n° 9.532/1997.
Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Da Remuneração dos Dirigentes pelos Serviços Prestados

O artigo 12, §12, “a”, da Lei no. 9.532/1997 prevê que:
“Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados”.
O artigo 15, caput, §3°, dispõe que:
“Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o (...)
§ 2o (...)
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14”.
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
68
A DRJ fundamentou o acórdão recorrido nesta matéria nos seguintes termos, cujo
teor segue abaixo em síntese:
“(...)
Conclui-se, então, que a Impugnante não comprovou a efetividade da prestação
dos serviços, o que caracteriza indícios de distribuição aos diretores Luiz Soares
Dulci e Clara Levin Ant do patrimônio ou renda da entidade, impossibilitando o
seu enquadramento na nova redação da Lei no 9.532/1997, mediante incidência
do art. 106 do CTN”.
O Contribuinte inconformado com o decisum alegou em sede recursal que “a
legislação no Brasil foi se aperfeiçoando, de maneira que, no ano de 2013, a lei 9.532/1997
justamente aquela que o Instituto Lula está sendo acusado de infringir passou a permitir
expressamente a remuneração dos diretores por suas atividades executivas”.
Aduziu que “a Lei n° 12.868/2013 incluiu na Lei n° 9.532/1997 os parágrafos 4°, 5° e
6° de seu art. 12, os quais passaram a autorizar, expressamente, a remuneração de diretores
estatutários, desde que respeitadas certas condições e que todas as condições estabelecidas na lei
foram devidamente respeitadas pelo Instituto Lula”.
Sustentou que “a remuneração dos diretores estatutários só passou a ser permitida
pela legislação em 2013, ao passo que o presente processo administrativo se refere a fatos
ocorridos durante o ano de 2011 e que o art. 106, inc. II, do Código Tributário Nacional, tal como
acontece com o Direito Penal, prevê a aplicação retroativa da legislação tributária que extingue
infrações”.
Pois bem.
O Instituto interpôs Recurso Voluntário, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta feita, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 11-59.481 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC em 28/03/2018, como razão de decidir:
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
69
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO PARA O GOZO DA ISENÇÃO, CONSISTENTE EM
NÃO REMUNERAR, POR QUALQUER FORMA, SEUS DIRIGENTES PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS
A Autoridade Fiscal considerou que a interessada descumpriu requisito previsto
no artigo 12, § 2°, letra “a”, da Lei no 9.532, de 1997, de não remunerar seus
dirigentes, porquanto o diretor LUIZ SOARES DULCI, CPF n° 405.627.197-68,
recebeu, em 2011, por serviços prestados o valor de R$ 15.659,95, e a diretora
CLARA LEVIN ANT, CPF n° 646.409.658-34, recebeu, em 2011, por serviços
prestados o valor de R$ 131.218,63.
Em sua impugnação o INSTITUTO LULA alegou que, inobstante os pagamentos a
referidos diretores terem outra causa, que não o exercício de suas atividades
diretivas, ainda que a lei não admitisse essa prática em 2011, embora o CARF já a
aceitasse desde há muito, não poderia ter a fiscalização deixado de aplicar a esse
caso concreto, retroativamente, as alterações promovidas na Lei n° 9.532/1997
pela Lei n° 12.868/2013, de modo que a decisão aqui atacada constitui, no
aspecto, flagrante" violação ao art. 106, inc. II, do Código Tributário Nacional.
Não assiste razão à Impugnante. Vejamos.
Consta dos autos como matéria incontroversa que:
- LUIZ SOARES DULCI e CLARA LEVIN ANT eram diretores/dirigentes do INSTITUTO
LULA, enquadrando-se no disposto do art. 12, §2o, alínea "a" da Lei no
9.532/1997;
- no ano-calendário de 2011, o diretor LUIZ SOARES DULCI recebeu o valor de R$
15.659,95, e a diretora CLARA LEVIN ANT recebeu o valor de R$ 131.218,63;
- esses pagamentos não foram a título de remuneração pelo exercício de suas
atividades diretivas, sendo declarados em DIRF com código de receita 0588 e
registrados na contabilidade como pagamentos a pessoas físicas;
- a redação vigente, no ano-calendário de 2011, da Lei no 9.532/1997, em seu art.
12, §2o, alínea "a", estabelecia a não remuneração de dirigentes como requisito
para usufruir do benefício da isenção tributária.
A Impugnante requer a aplicação retroativa das alterações promovidas na Lei n°
9.532/1997 pela Lei n° 12.868/2013, com fundamento no art. 106, inc. II, do
Código Tributário Nacional - CTN.
As alterações de interesse ocorridas na Lei no 9.532/1997 foram as seguintes, in
verbis:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos. (Vide artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (Vide ADI 1802)
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
70
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
(...)
§ 4o A exigência a que se refere a alínea “a” do § 2o não impede: (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; e (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para
a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
§ 5o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 4o
deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores
ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
§ 6o O disposto nos §§ 4o e 5o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Por sua vez, o art. 106, inc. II, do Código Tributário Nacional - CTN -dispõe o
seguinte, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
71
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A retroatividade benigna, regulada no art. 106, inciso II do CTN, autoriza a
aplicação retroativa em casos de lei posterior deixar de definir um ato como
infração (alínea a) ou deixar de tratá-lo contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo (alínea b).
De primeiro, entendo que as alíneas do parágrafo 2o, do art. 12, da Lei no
9.532/1997, não tratam de infrações e, sim, de requisitos, que, caso preenchidos,
permite que uma associação sem fins lucrativos usufrua do benefício de ser
enquadrada como pessoa jurídica isenta do IRPJ e da CSLL.
Quanto à definição de "requisito", o Dicionário Eletrônico Houaiss diz,
semelhantemente, que se trata de «condição para se alcançar determinado fim».
Acrescenta ainda que, como termo jurídico, é «exigência de ordem legal
necessária para a validade de um ato jurídico; condição; formalidade».
Para melhor entendimento, por exemplo, uma determinada associação "A", sem
fins lucrativos, remunera seus diretores a título de suas atividades gerenciais e,
em respeito ao art. 12, §2o da Lei no 9.532/1997, não se enquadrou como pessoa
jurídica isenta e recolheu IRPJ e CSLL durante o ano-calendário de 2011, como
demais pessoas jurídicas. Todavia, a partir das alterações da referida lei,
promovidas pela Lei n° 12.868/2013, quando passou a preencher os requisitos
legais, é que a hipotética associação "A", sem fins lucrativos, poderá iniciar o
usufruto do benefício tributário da isenção do IRPJ e da CSLL. Não é juridicamente
defensável que esta associação venha a requerer seu enquadramento retroativo
na condição de isenta no ano-calendário de 2011, com fundamento no art. 106,
inciso II do CTN, e pleitear a restituição do IRPJ e da CSLL recolhidos.
Fica evidenciado, portanto, não ser caso de incidência da retroatividade benigna
prevista no art. 106 do CTN, pois o art. 12, § 2o, alínea "a" da Lei no 9.532/1997
não trata as situações de não preenchimento dos requisitos necessários para se
enquadrar na condição de isenta como infrações, cominando penalidades, tais
como multas. Caso a pessoa jurídica não atenda às exigências, condições ou
formalidades, apenas não poderá usufruir desse benefício fiscal. Simples assim.
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
72
Caso assim não se entenda, passamos à análise do instituto de retroatividade
benigna prevista no art. 106, inciso II do CTN.
As hipóteses das alíneas a e b, do inciso II, do art. 106, do CTN, autorizam a
aplicação retroativa em casos de lei posterior deixar de definir um ato como
infração (alínea a) ou deixar de tratá-lo contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo (alínea b).
Hugo de Brito Machado defende o seguinte entendimento: “Não conseguimos ver
qualquer diferença entre as hipóteses da letra ‘a’ e da letra ‘b’. Na verdade, tanto
faz deixar de definir um ato como infração, como deixar de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão”.
Neste sentido, Luciano Amaro se posiciona: "Na verdade, a alínea "b" diz a mesma
coisa da alínea "a", com uma única diferença. A alínea "b" trás duas exceções,
quais sejam, se o ato tiver sido fraudulento ou tiver implicado em débito
tributário, a lei superveniente não será aplicada." Na hipótese da alínea a, não há
condições exigidas para a aplicação retroativa da lei, basta o desaparecimento da
infração no texto novo. Na hipótese da alínea b, por sua vez, há exigência de que
não tenha ocorrido fraude, nem omissão de pagamento de tributo. Apesar da
semelhança das duas situações, afinal quando a lei deixa de definir um ato como
infração também está deixando de tratá-lo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão, a hipótese da alínea a só pode ter aplicação, quando não se
caracterizar a hipótese da alínea b, ou seja, a lei nova poderá ser utilizada pelo
contribuinte sempre que a mesma deixar de definir um ato como infração, mas
desde que a infração não resulte de fraude, nem omissão de pagamento de
tributo devido. Caracterizada fraude ou omissão de pagamento de tributo,
advindo da infração praticada, aplica-se a lei tributária vigente na data da
ocorrência do fato gerador. A alínea b, trata-se de norma específica que
excepciona a regra geral da alínea a.
No caso, ora em apreço, a contribuinte ao se declarar isenta do IRPJ e da CSLL sem
preencher os requisitos exigidos pela legislação no ano-calendário de 2011,
implicou em falta de pagamento destes tributos, que eram devidos, impedindo a
aplicação retroativa das alterações inseridas na Lei n° 9.532/1997 pela Lei n°
12.868/2013.
Dessa forma, também por esse aspecto, considero não aplicável o instituto da
retroatividade benigna no presente caso.
A Impugnante ainda alegou que decisões do CARF já aceitavam desde há muito
pagamento a dirigentes, inexistindo contrariedade à lei de concessão de isenção.
Também nesse aspecto, entendo que os referidos pagamentos violaram o
disposto no art. 12, § 2o, alínea "a" da lei no 9.532/1997. Vejamos.
Para exemplificar sua posição, a Impugnante transcreveu a seguinte ementa de
acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
73
(...)
Deve-se observar que a decisão do CARF permite a remuneração de diretores,
mas faz uma ressalva: "mormente quando ausentes indícios de distribuição a tais
pessoas do patrimônio ou renda da entidade." Quanto a pagamento a pessoa
física vinculada, o Decreto no 3.000/1999 -RIR/99, dispõe o seguinte, in verbis:
Pagamento a Pessoa Física Vinculada Art. 302. Os pagamentos, de qualquer
natureza, a titular, sócio ou dirigente da pessoa jurídica, ou a parente dos
mesmos, poderão ser impugnados pela autoridade lançadora, se o contribuinte
não provar (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 5o):
I - no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
II - no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação.
§ 1o Incluem-se entre os pagamentos de que trata este artigo as despesas feitas,
direta ou indiretamente, pelas empresas, com viagens ao exterior, equiparando-
se os gerentes a dirigentes de firma ou sociedade (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
7o).
§ 2o No caso de empresa individual, a autoridade lançadora poderá impugnar as
despesas pessoais do titular da empresa que não forem expressamente previstas
na lei como deduções admitidas, se ele não puder provar a relação da despesa
com a atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 4o).
Durante o procedimento fiscal, a Autoridade Fiscal intimou a contribuinte a
apresentar a seguinte documentação, no tópico 06 do Termo de Intimação no 001
(fls. 271/302):
(...)
Em resposta ao Termo de Intimação no 001, a contribuinte informou que os
valores pagos aos diretores Luiz Soares Dulci e Clara Levin Ant foram a título de
remuneração por serviços prestados, conforme discriminado abaixo:
- diretor LUIZ SOARES DULCI recebeu, em 2011, o valor de R$ 15.659,95, pelos
seguintes serviços prestados:
- "redação de matérias e notas a respeito de cooperação técnica com a América
Latina para site e mídias sociais do Instituto Lula";
- diretora CLARA LEVIN ANT recebeu, em 2011, o valor de R$ 131.218,63, pelos
seguintes serviços prestados:
a) "Estudo, pesquisa, controle, acompanhamento e avaliação das agendas de
atividades desenvolvidas pelo ex-presidente Lula no Brasil e no exterior";
b) "Assessoria no estudo de documentos e textos com informações sobre a
América Latina e a África";
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
74
c) "Coleta de informações e dados a respeito de cidades e países que compõem
roteiro de viagens do Instituto Lula";
d) "Controle, acompanhamento e avaliação das agendas de atividades
desenvolvidas pelo ex-presidente Lula no Brasil e no exterior";
e) "Estudo e avaliação das agendas de atividades desenvolvidas pelo ex-
presidente Lula no Brasil"; e f) "Assessoria, estudo, elaboração, pesquisa,
controle, acompanhamento e avaliação das agendas de atividades desenvolvidas
pelo ex-presidente Lula no Brasil e no exterior".
Todavia, a contribuinte não apresentou a documentação que deu suporte aos
lançamentos na referida conta. Essa documentação solicitada não se restringe a
contratos como quis induzir a Impugnante. A documentação deveria ser, por
exemplo, os relatórios conclusivos dos estudos, controles, pesquisas, coletas de
informações etc, pois comprovariam a efetividade da operação. Na verdade, essa
documentação deve comprovar a origem e a efetividade da operação ou
transação, sob pena de caracterizar pagamento sem causa, uma infração
tributária.
A jurisprudência administrativa é farta nesse sentido, conforme ementa a seguir:
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
Os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ficam sujeitos à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte à alíquota de 35%, com
reajustamento da base de cálculo. (Acórdão no 10-58.073 - 5a Turma da DRJ/POA,
em 23 de fevereiro de 2017)
Conclui-se, então, que a Impugnante não comprovou a efetividade da prestação
dos serviços, o que caracteriza indícios de distribuição aos diretores Luiz Soares
Dulci e Clara Levin Ant do patrimônio ou renda da entidade, impossibilitando o
seu enquadramento na nova redação da Lei no 9.532/1997, mediante incidência
do art. 106 do CTN”.
O Instituto Lula remunerou no ano calendário de 2011, os dirigentes Sr. Luiz Soares
Dulci e Sra. Clara Levin Ant pelos serviços prestados, conforme declarado em DIRF com código de
receitas 0588- rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício e registrados na contabilidade
como pagamentos a pessoas física, nos valores respectivos de R$ 15.659,95 e R$ 131.218,63.
Assim, o Contribuinte feriu os requisitos previstos nos artigos 12, §2°, “a” e 15,
caput e §3° da Lei n°. 9.532/97 que dispõem sobre a impossibilidade de remuneração, por
qualquer forma, os dirigentes pelos serviços prestados.
No que tange a aplicação retroativa das alterações da Lei n°. 12.868/2013 na Lei n°.
9.532/97, com base no artigo 106, II, do CTN pleiteada pelo Instituto.
Deve-se esclarecer, que a DRJ decidiu de forma cirúrgica que “as alíneas do
parágrafo 2o, do art. 12, da Lei no 9.532/1997, não tratam de infrações e, sim, de requisitos, que,
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
75
caso preenchidos, permite que uma associação sem fins lucrativos usufrua do benefício de ser
enquadrada como pessoa jurídica isenta do IRPJ e da CSLL”, assim não merece prosperar o pleito
de retroatividade benigna, suscitado pelo contribuinte.
Ante ao exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Do Descumprimento da Boa Ordem de Documentos Comprobatórios das Receitas
e das Despesas

O Contribuinte aduz que quanto a este tópico, a acusação foi formulada sem ter
sido acompanhada da respectiva motivação.
Alegou que a par da inovação a DRJ acabou completando a acusação contida na
notificação, o que é descabido para um órgão julgador, vez que a questão acabaria por se
confundir com o tópico relativo à remuneração da diretoria.
Esclareceu que se exige das entidades isentas a comprovação da “origem receitas e
a efetivação de suas despesas”, que o meio idôneo de comprovação do pagamento (ou seja, da
efetivação das despesas com serviços de terceiros) são os recibos, que foram regularmente
apresentados à fiscalização.
Pontuou que se fosse necessário a comprovação da realização dos serviços como
afirma a fiscalização, e que se os serviços não fossem satisfatoriamente comprovados, dada a
condição de Diretores dos referidos prestadores (Clara Levin Ant e Luiz Soares Dulci), tais
pagamentos deveriam, ser considerados como “remuneração da diretoria”, aplicando-se, quanto a
eles, a retroatividade benéfica da legislação tributária.
Pois bem.
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao
Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão
vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
76
Assim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão de
no 11-59.481 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC em 28/03/2018, como razão de decidir:
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO PARA O GOZO DA ISENÇÃO, CONSISTENTE EM
MANTER SOB BOA ORDEM OS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ORIGEM DE
SUAS RECEITAS E A EFETIVAÇÃO DE SUAS DESPESAS.
A Autoridade Fiscal afirmou que o Instituto Lula descumpriu o requisito disposto
nos artigos 12, §2°, alínea "d" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997, de
conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas.
A Impugnante alegou que apenas na "réplica" a fiscalização esclareceu a que ela
se refere, no caso, o descumprimento o item 6 do Termo de Intimação Fiscal n°
001.
Segundo ela, a legislação exige documentos que comprovem "a efetivação" das
despesas, o que fora atendido pela apresentação, tanto dos Recibos de
Pagamento de Autônomos, quanto dos comprovantes bancários de efetivação da
transação.
A Impugnante não está com a razão.
Quanto à alegação da Impugnante que apenas na "réplica" a fiscalização
esclareceu a que ela se referia não condiz com o disposto na Notificação Fiscal,
onde, às fls. 9/10, a Autoridade Fiscal é bastante clara ao afirmar que a
contribuinte não atendeu ao item 6 do Termo de Intimação no 001, violando os
artigos 12, § 2o, alínea "d" e 15, caput e § 3o da Lei no 9.532/1997.
O Termo de Intimação no 001, em seu item 6, intima a contribuinte a apresentar o
seguinte:
(...)
Como já foi demonstrado supra, a legislação do IRPJ estabelece no artigo 302,
inciso II do Decreto no 3.000/1999 - RIR/99, quanto à comprovação de pagamento
a pessoa física vinculada, o seguinte, in verbis:
Pagamento a Pessoa Física Vinculada
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente da
pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 5o):
(...)
II - no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação.
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
77
Como pode-se constatar, a legislação exige a comprovação da origem e de
efetividade da operação ou transação, o que não se confunde com apresentação
do instrumento escrito do contrato, nem com recibos de pagamento autônomo e
comprovantes bancários. Neste caso, não se questiona que houve a transferência
de numerário, mas, sim, a efetividade da operação. A Impugnante deveria ter
comprovado a existência do resultado dos produtos contratados, tais como os
relatórios conclusivos dos estudos, controles, pesquisas, coletas de informações
etc e não apenas enumerar os supostos serviços prestados por Luiz Soares Dulci e
Clara Levin Ant.
Assim, pode-se concluir que o Contribuinte não conservou em boa ordem, pelo
prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovassem a efetivação
de suas despesas, conforme determina os artigos 12, §2°, alínea "d" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/97, razão pela qual deve ser mantido o acordão recorrido neste tópico.

Das Provas Utilizadas pela RFB

Alegaram os Recorrentes que o lançamento tributário tão somente ocorreu em
razão dos elementos trazidos pela operação lava jato e que posteriormente foram declarados
nulos por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Defenderam que em razão do aproveitamento de provas declaradas ilícitas pelo
Supremo Tribunal Federal, os atos preparatórios do lançamento tributário são absolutamente
nulos, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o crédito tributário
deve ser extinto.
Sustentaram que todo embasamento fático probatório necessário para apreciação
da matéria e resultado das decisões proferidas pelas autoridades administrativas fiscais nestes
autos é produto do compartilhamento de provas declaradas ilícitas pelo Supremo Tribunal
Federal.
Pontuaram que restou evidenciado nos autos do processo que todo o procedimento
fiscalizatório administrativo teve como pilar o conjunto probatório resultante da operação lava
jato, cujos atos foram declarados absolutamente nulos pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, após a análise do pedido, especialmente por se tratar de questão fático-
probatória foi baixado o feito em diligência por esta Egrégia 1° Turma Extraordinária da 1a Seção,
para que a autoridade lançadora se manifestasse acerca da validade das provas que embasaram a
acusação fiscal, em face das decisões judiciais supervenientes, em especial, a proferida nos autos
da Reclamação 56.018/SP e da cautelar fiscal n°. 5002649-76.2018.4.03.6182.
Em atenção a Resolução proferida pelo CARF, a DRF de São José do Rio Preto- SP
elaborou o Relatório de Diligência (e-fls. 3.875/3.881), cujo teor segue abaixo em síntese:
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
78
“(...)
O Recorrente apresentou a documentação solicitada, inclusive os comprovantes
dos pagamentos efetuados aos dirigentes (fls. 476/501).
Portanto, entendemos que as provas obtidas para comprovar que o Instituto
remunerou dirigentes, no ano-calendário de 2011, foram apresentadas pelo
próprio Recorrente, regularmente intimado no curso da auditoria. Ou seja, não
foram compartilhadas em virtude da operação Lavajato.
Quanto às demais transgressões citadas no Despacho Decisório de fls. 3373/3374,
entendemos que foram comprovadas por meio de provas compartilhadas na
operação Lavajato.
(...)”.
O Contribuinte se manifestou sobre o relatório de diligência defendendo que “o
Relatório de Diligência, em suas próprias palavras, confessa a nulidade da esmagadora maioria das
provas e dos fundamentos do lançamento, requerem os Peticionários o acolhimento integral de
seus argumentos para declarar a nulidade absoluta do procedimento administrativo fiscal e, por
consequência, extinguir integralmente o crédito tributário em debate”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou sobre o relatório de diligência
alegando que “deve prevalecer o disposto nos parágrafos 1o e 2o do art. 157 do Código do
Processo Penal, na parte em que trata das Teorias da Fonte Independente e da Descoberta
Inevitável, pois foi devidamente demonstrado que a suspensão da isenção e o consequente
lançamento do crédito tributário foram embasadas em provas independentes daquelas
reconhecidas como ilícitas e, além disso, poderiam ser e foram obtidas por meios independentes,
seguindo-se os procedimentos típicos e de praxe da Fiscalização da Receita Federal”.
Sustentou ainda que “basta o descumprimento de apenas um dos requisitos
estabelecidos na lei para que a suspensão da isenção se afigure legítima e, uma vez suspensa a
isenção, afigura-se plenamente cabível e legítimo o lançamento do crédito tributário
correspondente”.
Em 14 de Julho de 2025, o Contribuinte apresentou uma petição sustentando que
‘apesar da confissão de que a maioria das provas é nula, o Relatório de Diligência tenta sustentar o
lançamento com base na única infração que alega ter sido provada por fontes "autónomas": a
remuneração de dirigentes”.
Aduziu que a tese de "prova autônoma” sobre a remuneração de dirigentes não
subsiste, pois ignora a natureza coercitiva de sua obtenção e que os Interessados não
apresentaram documentos de forma voluntária, pelo contrário, o fizeram em estrito cumprimento
a ordens expressas da autoridade fiscal, que exercia, naquele momento, o poder de polícia
outorgado pelo Estado.
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.095 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720001/2016-86
79
Salientou que a apresentação dos documentos, não foi um ato espontâneo que
pudesse constituir uma "fonte independente”, mas uma resposta compelida no curso de uma
investigação cuja origem está umbilicalmente ligada à "Operação Lava Jato".
Asseverou que quando a autoridade compele a produção da prova age com base
em um conhecimento prévio contaminado, a ordem expedida (a intimação) é um ato derivado, e a
prova obtida em resposta (os documentos) é, inequivocamente, um fruto da árvore envenenada.
Pontuou que ainda que, hipoteticamente, se admitisse a validade da prova sobre a
remuneração de dirigentes, esta, por si só, não possui a robustez fática e jurídica para sustentar a
penalidade máxima de suspensão da isenção tributária.
Ressaltou que própria fiscalização admite que as acusações de desvio de finalidade,
confusão patrimonial e desordem documental são nulas e que restaria apenas a remuneração de
dirigentes e que tal fato, isolado do contexto mais grave (e agora nulo), jamais levaria à suspensão
da isenção, sendo certo que a penalidade é desproporcional à única infração que a fiscalização
tenta manter de pé.
Pleiteou que seja declarada a nulidade do processo administrativo fiscal, bem como
que seja extinto o crédito tributário.
Pois bem.
O Relatório de Diligência esclareceu de forma clara e precisa que as provas
relacionadas a transgressão mencionada no item 2- Remuneração de Dirigentes foram obtidas por
meio de provas autônomas, fora do contexto da Operação Lavajato.
Desta feita, deve ser mantida a suspensão da isenção fiscal do Contribuinte, uma
vez que a mencionada suspensão ocorreu por violação dos artigos 12, §2°, alínea “b” e art. 15,
caput, §3° da Lei n. 9.532/97.
Ante o exposto, não merece prosperar o pleito de nulidade de uma prova obtida de
forma autônoma, bem como o pedido de extinção do crédito tributário.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 4001
DF CARF MF
Original